Tribunal: CARF
Processo: 10855.723904/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723904/2018-47
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-013.572 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
REGIME ESPECIAL DE BEBIDAS FRIAS. MARCA COMERCIAL.
ALÍQUOTA ESPECÍFICA.
A alteração, por supressão ou adição de termo ao nome, em relação ao produto
escolhido para carregar a identidade de uma marca de alto renome, não
descaracteriza o enquadramento da marca comercial, para efeitos da
classificação das cervejas de malte e cervejas sem álcool nos grupos das
Tabelas X, XI e XII do Anexo III do Decreto no 6.707, de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho
Barbosa, que negavam provimento ao recurso de ofício. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho Barbosa. Nos
termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o Conselheiro Marcos Antonio Borges não votou
nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo Conselheiro José Adão Vitorino de
Morais na reunião de março de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Ari Vendramini, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de oficio interposto pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora contra sua própria decisão, que julgou procedente
impugnação do interessado, exonerando-se a totalidade do crédito tributário constituído em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723904/2018-47
Fl. 9699
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

relação à cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre erro no
enquadramento das bebidas dos capítulos 21 e 22 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), do
período de janeiro de 2014 a abril de 2015.
O auto de infração lavrado totalizou R$ 57.945.761,34 quanto à exigência do IPI.
Por ter exonerado crédito tributário em valor superior a R$ 2.500.000,00, o órgão
julgado a quo recorreu de ofício de sua decisão, nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.23572,
c/c o art. 1o da Portaria MF no 63/17.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do Acórdão no 09-71.046:
Alegou a Fiscalização:
No regime especial de tributação de que tratam a Lei no 10.833, de 2003, e o
Decreto n. 6.707/08, os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS
e do IPI, incidentes sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de
Incidência do IPI (TIPI), deviam ser apurados mediante a aplicação de
alíquotas por unidade de medida (R$ por litro), consoante o art. 27, § 1o, do
Decreto n. 6.707/08:
Os valores por litro dos tributos relacionados nas tabelas do Anexo III do
Decreto no 6.707/08, devidos pela pessoa jurídica optante pelo regime especial
de tributação, variavam conforme o tipo de bebida, sua embalagem (lata, vidro
retornável ou vidro descartável e outras embalagens não especificadas) e o
grupo ao qual a marca comercial de bebida vendida pertencia, além de terem
variado ao longo do tempo.
O contribuinte enquadrou suas cervejas da marca comercial “SCHIN” nos
grupos “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen”, que são os grupos
residuais que têm as menores alíquotas por unidade de medida (R$ por litro) das
tabelas do anexo III do Decreto n. 6.707/08, como se fosse uma marca nacional
nova, completamente desvinculada de qualquer outra marca comercial anterior.
A Fiscalização sustenta que a marca comercial “Schin”, lançada em 2014, apesar de
formalmente ser uma marca nova, teria sucedido a marca “NOVA SCHIN”, lançada em
2003. Esta última consta, nas tabelas do anexo III do Decreto n. 6.707/08, em grupos
com alíquotas mais elevadas do que aquelas previstas para os grupos residuais de
“Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen” em que o contribuinte enquadrou as
cervejas da marca “SCHIN”.
Para sustentar seu raciocínio, invoca o disposto no inciso I do art. 123 c/c art. 122, da
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de propriedade industrial):
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou
serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
(...)”
E aduz:
Se, conforme o inciso I do art. 123 da Lei no 9.279/1996, transcrito acima, o
objetivo da marca é identificar a origem do produto ou serviço, a marca
“SCHIN” cumpre perfeitamente com essa finalidade, na medida em que conecta
todos os produtos e serviços das linhas “SCHIN”, “NOVA SCHIN” e
“SCHINCARIOL” do contribuinte, tanto que, conforme se observa na tabela
abaixo, pesquisa feita pelo radical “SCHIN”, no site do INPI – Instituto
Fl. 9700
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Nacional da Propriedade Industrial (http://www.inpi.gov.br/home), traz (como
seria de se esperar, obviamente) todos os produtos e serviços registrados pelo
contribuinte com a marca “SCHIN”, “NOVA SCHIN” e “SCHINCARIOL”,
detalhando a conexão evidente que existe entre essas marcas.
(...)
- (...) o liame evidente que existe entre as cervejas das marcas“NOVA SCHIN” e
“SCHIN”. Por exemplo, o contribuinte também é titular das marcas
“DEVASSA” e “GLACIAL”. Apesar da mesma titularidade, não se cogita
questionar que “DEVASSA”, “GLACIAL” e “SCHIN” não são marcas distintas,
simplesmente porque não há nenhuma conexão nominal entre as marcas.
Levando o raciocínio ao extremo apenas para efeito de argumentação, as
marcas “SCHIN”, “GLACIAL” e “DEVASSA” poderiam até ser as mesmas
cervejas, produzidas na mesma fábrica e com a mesma fórmula, apenas
vendidas com rótulos diferentes por encomedandtes diferentes, que, apesar de
ser o mesmo produto, não se questionaria a distinção das marcas, do mesmo
modo que não se contesta a distinção entre a “SCHIN” e outras marcas
produzidas por outras cervejarias, por exemplo, “SKOL” ou “ITAIPAVA”
(...)
Os registros dos produtos no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, na verdade
comprovam que se tratam de produtos do mesmo tipo, uma vez que, salvo as
cervejas do tipo MALZBIER, as demais apresentam mesma a descrição:

Quanto a composição principal registrada no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, há, de fato, diferenças na quantidade dos
ingredientes das cervejas “NOVA SCHIN” e “SCHIN”, mais acentuadamente
na MALZBIER, que passou de CERVEJA ESCURA MALZBIER (“NOVA SCHIN
MAZBIER”) para CERVEJA FORTE ESCURA MALZBIER (“SCHIN
MALZBIER”). Nas demais cervejas, as diferenças na composição não são tão
significativas a ponto de mudar a descrição dos produtos.
Porém, apesar das diferenças da composição principal das cervejas e da
mudança da cerveja MALZBIER de “escura” para “forte escura”, deve-se
ressaltar que uma coisa são as marcas comerciais, outra, completamente
diferente, os produtos que são comercializados com o rótulo das marcas, tanto
que nada impede que um mesmo produto seja vendido com marcas diferentes e
que produtos vendidos com uma mesma marca mudem e variem ao longo do
tempo (como ocorre, por exemplo, com os modelos de automóveis). Por
conseguinte, mesmo mudanças significativas na composição de um produto não
implicam necessariamente mudança da marca.
Além da obviedade dos nomes, comprova-se que a marca comercial “SCHIN”
sucede a “NOVA SCHIN”, pela variação dos volumes de produção
comercializada.
(...)
Os dados das notas fiscais das EFD Contribuições de 2013, 2014 e 2015,
confirmam a resposta apresentada pelo contribuinte sobre como se processou,
em linhas gerais, a transição das marcas de cerveja de “NOVA SCHIN” para
Fl. 9701
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

“SCHIN”, exceto quanto a maneira gradual que, ao contrário do que afirma o
contribuinte, ocorreu de forma abrupta, conforme demonstrado a seguir.
(...)
De fato, do mesmo jeito que não se pode negar que as embalagens das marcas
“NOVA SCHIN” e “SCHIN” são diferentes, também não se pode negar que são
muito parecidas, especialmente, a partir de 2009, quando o termo “NOVA”
perde destaque no rótulo, sobressaindo-se o termo “SCHIN”, e depois que a
embalagem das latas da “SCHIN” deixa de ser laranja e volta a ser prateada.
(...)
Em resumo, ante a linha de continuidade do volume da produção comercializada
das cervejas, o truísmo dos nomes das marcas comerciais e os demais elos que
conectam as marcas acima expostos, conclui-se que as cervejas PILSEN,
MALZBIER, MUNICH e ZERO das marcas “SCHIN” e “SCHIN VERÃO”
deveriam ter sido enquadradas pelo contribuinte nos mesmos grupos
equivalentes das cervejas da marca “NOVA SCHIN” nas tabelas do anexo III do
Decreto no 6.707/2008, consoante o § 4o do art. 27, e as notas explicativas das
tabelas do anexo
Inconformada, a autuada apresenta Impugnação em que refuta a conclusão adotada pela
Fiscalização. Resumidamente, seguem os argumentos que apresenta:
(...)
5. Em breve síntese, o REFRI estabelecia valores fixos de IPI, PIS e COFINS a
serem recolhidos decorrência da comercialização de cervejas, definidos em Real
por Litro, e que variavam conforme a marca da bebida.
6. Vale ressaltar que, conforme previsto no próprio Decreto no 6.707/08, os
valores dos tributos a serem recolhidos eram fixados de acordo com o “preço de
referência” de cada marca de cerveja que, por sua vez, era apurado a partir do
preço médio de venda de cada produto:
(...)
II - no varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e
do Distrito Federal, para efeito de cobrança do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS; ou III - praticado pelo importador ou pela
pessoa jurídica industrial ou, quando a industrialização se der por
encomenda, pelo encomendante.”(não destacado no original)
7. Sendo assim, apurava-se o preço de referência das marcas de cervejas
existentes no mercado e, a partir desse parâmetro, fixava-se os valores de IPI,
PIS e COFINS a serem recolhidos pelas pessoas jurídicas que auferiam receitas
com vendas desses produtos, os quais eram listados no Anexo III do Decreto no
6.707/08, que continha indicação dos valores por litro/volume a serem
recolhidos em relação a cada de cerveja comercializada no mercado.
(...)
9. É importante esclarecer desde já que o próprio Decreto no 6.707/08
estabelecia que, caso uma marca não estivesse expressamente listada no seu
Anexo III ou em listas da Receita Federal do Brasil (“RFB”)2, o contribuinte
deveria utilizar os menores montantes fixos do tipo de bebida fria em questão
para recolher os tributos devidos pela sua comercialização:
(...)
11. Desta forma, em atendimento integral às disposições legais que tratavam do
tema na época da vigência do REFRI, a Requerente:
Fl. 9702
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

(i) verificava a listagem de produtos do Anexo III do Decreto no
6.707/08 e posteriores Portarias emitidas pela RFB – que, ressalte-se,
eram constantemente atualizadas;
(ii) identificava as marcas de cervejas por ela comercializadas que
estavam listadas nesses normativos e recolhia IPI, PIS e COFINS
conforme os valores fixos lá definidos para cada uma delas; e
(iii) caso alguma marca de cerveja comercializada pela Requerente não
estivesse expressamente listada no Anexo III do Decreto no 6.707/08 ou
em qualquer normativo da RFB, utilizava os valores fixos para
recolhimento de IPI, PIS e COFINS para os grupos destinados a
“Demais Nacionais Pilsen” ou “Demais Nacionais Especiais”, em
consonância com o disposto no artigo 27, §4o do Decreto no 6.707/08 e
nas notas explicativas ao Anexo III.
(...)
14. Em 26.12.2018, a Requerente tomou ciência de Auto de Infração lavrado
pelas D. Autoridades Fiscais Federais exigindo débitos de IPI em função do
suposto recolhimento a menor do imposto federal sobre a comercialização das
cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” no período de janeiro de 2014 a
abril de 2015.
(...)
16. No entanto, as DD. Autoridades Fiscais -- sem qualquer embasamento
técnico que possa suportar as suas alegações -- se limitam a questionar o
enquadramento das cervejas das marcas “Schin” e “Schin Verão” naqueles
grupos por entender que deveriam ter sido tributadas de acordo com os valores
estipulados para a marca “Nova Schin”, que possuía montantes superiores para
recolhimento de IPI, PIS e COFINS.
17. A esse respeito, é importante registrar que o único argumento utilizado pelas
DD. Autoridades Fiscais para questionar o enquadramento das cervejas de
marcas “Schin” e “Schin Verão” seria o fato de que, em seu entendimento,
esses produtos seriam, respectivamente, a mesma bebida e/ou apenas uma
variação da cerveja de marca “Nova Schin”, que estava expressamente listada
no Anexo III do Decreto no 6.707/08 na época dos fatos geradores.
18. A despeito de as cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” deterem
registros independentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(“INPI”)e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”),
possuírem composições distintas, terem sido comercializadas em embalagens
diferentes, terem adotado comunicação visual igualmente distinta, sendo objeto
de campanhas publicitárias totalmente segregadas, além de terem sido vendidas
de forma concomitante por largo período de tempo (elementos expressamente
reconhecidos no Relatório Fiscal e que comprovam de forma indubitável tratar-
se de marcas diversas, como será visto), as DD. Autoridades Fiscais entenderam
que:
(i) a “conexão nominal” entre as marcas “Schin” e “Nova Schin”, bem como
indícios de que a primeira sucedeu a outra cerveja no mercado, seriam
suficientes para se concluir que se tratam do mesmo produto; e
(ii) o simples fato de o termo “SCHIN” na embalagem da cerveja da marca
“Schin Verão” possuir mais destaque do que o termo “VERÃO” justificaria a
conclusão de que a “Schin Verão” seria mera variação da “Schin” que,
segundo o entendimento do Fisco mencionado item precedente, equivaleria à
cerveja “Nova Schin”.
(...)
Fl. 9703
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

22. No entanto, as acusações da D. Fiscalização estão totalmente embasadas em
meras suposições e ilações – totalmente dissociadas da realidade dos fatos, na
medida em que:
(i) as cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” sempre foram marcas
diferentes e independentes da cerveja de marca “Nova Schin”, não podendo ser
tributadas como se fossem o mesmo produto; e
(ii) não há dúvidas de que as cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” não
estavam expressamente enumeradas no Anexo III do Decreto no 6.707/08 ou em
qualquer normativo da RFB, claramente por opção legislativa, pois outras
marcas de cerveja, também com nomes semelhantes, mas correspondentes a
produtos diferentes, estavam devidamente listadas em grupos separados, de
forma que não há como se questionar a correção do enquadramento das
cervejas de marcas “Schin” e “Schin Verão” nos grupos residuais.
(...)
29. Por sua vez, o art. 123 da Lei da Propriedade Industrial classifica a marca
em 3 espécies:
“Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou
serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas,
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma determinada entidade.” (não destacado
no original).
30. No presente caso, cabe analisar a “marca de produto ou serviço”, que tem
como principal característica a sua função distintiva em relação a produtos
similares de origem diversa ou mesmo em relação a demais produtos do mesmo
fabricante.
(...)
36. Como se vê, a Lei da Propriedade Industrial expressamente elenca apenas a
expedição do certificado de registro pelo INPI como elemento para identificação
de marca, sendo este, consequentemente, também o mais confiável elemento
para sua distinção.
37. A diferenciação das marcas de que ora se cuidam, porém, não advém apenas
do seu registro individual no INPI – que por si só já indicaria a existência de
marcas diversas – mas também da análise de todos os demais sinais que se
extraem das disposições dos artigos 122 e 123 da Lei de Propriedade Intelectual
e que permitem indicar elementos individualizadores intrínsecos a cada uma
delas,
tais
como:
elementos
visuais
(como
rótulos/composições/embalagens/campanhas publicitárias), econômicos (como
forma/concomitância de comercialização, preços) e até semióticos (como
percepção de mercado).
(...)
41. Dessa forma, é incontroverso que as marcas “Nova Schin”, “Schin” e
“Schin Verão” possuem registros individuais e independentes no INPI e no
MAPA, órgãos reguladores de marcas e de comercialização de cervejas que
possuem procedimento específicos para concessão de seus registros. Em outras
palavras, os órgãos responsáveis por determinar se determinada marca (i)
constitui signo distintivo suficiente para assim ser reconhecido; e (ii) pode ser
comercializada com a sua composição específica e particular consideram que as
Fl. 9704
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

três marcas de cervejas aqui em discussão são consideradas diversas e
independentes.
(...)
45. No entanto, a análise dos registros das composições das marcas das três
cervejas do MAPA – apresentados durante a fiscalização e, portanto, juntado às
fls. 96/100 e 110/117 deste processo, mas novamente anexados a esta defesa
(doc. no 4– Doc_Comprobatorios) – comprova evidente diferença não só entre a
quantidade de ingredientes utilizados na fabricação das três marcas de cervejas,
mas dos próprios ingredientes em si.
46. Ressalte-se que, ao contrário do que alegado pela D. Fiscalização, a
diferença entre quantidade de ingredientes das marcas analisadas é significativa
considerando-se os produtos (cervejas) de que ora se cuidam, na medida em que
qualquer variação na quantidade de Malte, Cereais ou Lúpulo altera
completamente o sabor e aroma da bebida.
(...)
55. As embalagens e campanhas publicitárias de uma marca são importantes
métodos para sua distinção e identificação, especialmente por impactarem
diretamente a percepção do mercado consumidor em relação aos produtos,
sendo, portanto, elementos semióticos de sua diferenciação. O fato de serem
supostamente “muito parecidas”, pois, não converte marcas distintas em marcas
iguais; muito pelo contrário, criam identidades próprias a cada uma delas.
(...)
70. Conforme esclarecido ao longo da fiscalização, e inclusive descrito no
próprio Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração, as cervejas de marcas Nova
Schin, Schin e Schin Verão foram produzidas e comercializadas pela Requerente
em períodos específicos e até em regiões delimitadas, sempre conforme a
demanda do mercado pelos respectivos produtos. Vale ressaltar que durante
longo período, inclusive após a vigência do REFRI, houve concomitância na
comercialização dessas cervejas, o que reforça ainda mais a diferenciação entre
elas.
71. A cerveja de marca “Nova Schin” foi a primeira bebida dentre as três aqui
em discussão a ser produzida e comercializada pela Requerente, tendo sido
lançada em 2003, produzida até outubro de 2015 e comercializada até abril de
2016.
72. Após mais de uma década, verificou-se a necessidade comercial de se lançar
nova marca de cerveja, com comunicação e posicionamento diverso e com
composição igualmente distinta (e, consequentemente, sabor diferente da cerveja
“Nova Schin”), com o objetivo de atingir maior parcela do mercado consumidor
brasileiro e manter a Requerente competitiva entre as grandes empresas desse
setor específico de bebidas.
73. Diante disso, no segundo semestre de 2013, iniciou-se a produção da cerveja
de marca “Schin”, cujo lançamento e início de comercialização ocorreu em
janeiro de 2014. A cerveja “Schin” foi se consolidando no mercado consumidor
e atingindo os objetivos comerciais da Requerente, especialmente pela
ampliação do o mercado consumidor da bebida, abarcando não só os
consumidores da cerveja “Nova Schin”, mas também alcançando novo público
alvo.
74. Em razão disso, por questões comerciais e uma vez consolidada a nova
marca, o volume de produção da cerveja “Nova Schin” passou a ser reduzido
até que, em outubro de 2015, a Requerente optou por descontinuar a produção
dessa marca, tendo sua comercialização também encerrado em abril de 2016 (a
Fl. 9705
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

diferença entre a data do encerramento de produção para o encerramento das
vendas se deve, claro, aos estoques formados na empresa).
(...)
77. Ainda a esse respeito, cumpre destacar que as marcas de cerveja “Nova
Schin” e “Schin” foram comercializadas concomitantemente por quase 1 ano
após o encerramento do REFRI (entre maio/2015 e abril/2016), quando ambas
as marcas de cervejas já eram tributadas da mesma forma pelo IPI, PIS e
COFINS. A concomitância de comercialização dessas duas marcas de cerveja
mesmo em período em que não havia diferença de tributação apenas reforça que
se tratam de produtos distintos, afastando-se qualquer alegação de que a
distinção ora pretendida buscava apenas reduzir a carga tributária da
Requerente.
78. Especificamente no que diz respeito à cerveja de marca “Schin Verão”, é
importante esclarecer desde já que, diferentemente das outras duas marcas em
discussão nestes autos, a cerveja “Schin Verão” foi lançada como um teste de
mercado pela Requerente.
79. Isso porque, essa cerveja específica foi lançada em dezembro de 2014 tão
somente para comercialização nos Estados da Bahia e Pernambuco, sendo,
portanto, direcionada para um mercado consumidor específico localizado
naquela região, o que não ocorreu com as cervejas de marcas “Nova Schin” e
“Schin”, vendidas em todo o território nacional. Ademais, como mencionado, a
“Schin Verão” possuía a particularidade de ser uma cerveja “puro malte”, o
que também a diferenciava das demais marcas aqui em discussão.
(...)
81. Dessa forma, e sem prejuízo dos demais elementos que trazidos nesta defesa,
não há qualquer dúvida que, diferentemente do alegado pela D. Fiscalização, a
cerveja “Schin Verão” não foi mera variação das cervejas “Nova Schin” ou
“Schin”, mas sim marca distinta e independente de bebida que foi
comercializada como teste de mercado em uma região específica, situação que
não ocorreu com as demais cervejas discutidas nestes autos.
(...)
85. E nem se diga, como quer fazer crer a D. Fiscalização, que seria possível
realizar a equiparação buscada para marcas nitidamente distintas por suposta
“substituição comercial”. Nesse sentido, e ainda buscando justificar o
injustificável – equiparando marcas que são, em tudo e por tudo, diversas, – a
D. Fiscalização busca argumentar que a equiparação das marcas realizada no
Auto de Infração estaria também justificada pelo fato de a cerveja “Schin” ter
“sucedido” a “Nova Schin” de forma “abrupta”:
86. Nada mais absurdo. Ora, justamente o reconhecimento de que uma marca
(“Schin”) substituiu outra (“Nova Schin”) no mercado consumidor por si só é
elemento econômico suficiente para se comprovar que se tratavam de produtos
diversos, pois, do contrário, isto é, se de fato fossem a mesma bebida (como
alega a D. Fiscalização) não haveria que se falar em substituição, pois não há
como substituir um produto por ele mesmo, mas apenas por um novo produto, de
marca diferente.
87. Vale destacar que o I. Agente Fiscal somente considerou a substituição das
marcas “abrupta” porque verificou queda significativa da produção de cervejas
“Nova Schin” a partir de janeiro de 2014, conforme gráficos de fls.
3730/3731/3732/37333 do Relatório Fiscal
88. No entanto, essa queda é plenamente justificável, pois foi justamente em
janeiro de 2014 que se iniciou a produção da cerveja de marca “Schin”, o que
se verifica pelos próprios gráficos do Relatório Fiscal. Como já detalhado, essa
Fl. 9706
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

marca foi lançada justamente para aumentar o mercado consumidor,
englobando, inclusive, o público alvo da “Nova Schin”.
(...)
91. Em suma, pela análise da vasta documentação anexada aos autos e
esclarecimentos acima prestados, que refutaram individualmente todos os
elementos utilizados pelas DD. Autoridades Fiscais para, de forma equivocada,
equiparar as marcas “Schin” e “Schin Verão” à marca “Nova Schin”,
considerando-as todas um só produto, a Requerente entende ter demonstrado a
diferenciação e individualidade das três marcas de cerveja, uma vez que:
(i) possuem os competentes registros segregados e independentes no INPI e no
MAPA, requisito previsto pela lei para identificação de marcas;
(ii) possuem composições diversas, fazendo com que cada cerveja possua aroma
e sabor característico e distinto;
(iii) foram comercializadas concomitantemente por mais de dois anos, inclusive
após o término do REFRI, com diferenciação de preços das cervejas e de
mercado consumidor; e (iv) possuem embalagens e campanhas publicitárias
diferentes, capazes de identificar cada marca de cerveja por seus respectivos
elementos visuais e semióticos.
92. Não restam dúvidas, portanto, da correção dos procedimentos adotados pela
Requerente. De toda forma, a Requerente requer a juntada posterior de laudo
técnico/parecer que, ao contrário das alegações genéricas da D.Fiscalização,
está sendo elaborado por Instituição idônea e renomada a partir da análise
especializada das marcas de cerveja aqui em discussão, com o objetivo de
respaldar as alegações da Requerente quanto à diferenciação dos três produtos.
(...)
110. Aliás, pela análise da própria legislação do REFRI, verifica-se que, ao
contrário do que pretende a D. Fiscalização, a mera “conexão nominal” de
marcas não justifica a equiparação dos produtos, pois, quando desejou, o
legislador/a RFB expressamente listou marcas diferentes, ainda que com nomes
semelhantes, em grupos segregados no Anexo III do Decreto no 6.707/08 (e em
Portarias da RFB), com tributação específica.
111. Percebe-se que, por exemplo, as cervejas “Antarctica Pilsen” e
“Antarctica Sub Zero”, assim como “Skol Pilsen” e “Skol 360”, foram
expressamente listadas separadamente no Anexo III do Decreto no 6.707/08,
possuindo cada uma, portanto, tributação específica, independentemente da
similaridade de nomes.
112. Ou seja, a partir do momento em que foram expressamente listadas no
Anexo III do Decreto no 6.707/08, essas marcas de cervejas específicas não
poderiam ser enquadradas nos grupos “Demais Nacionais Pilsen” ou “Demais
Nacionais Especiais”, ao contrário do que ocorreu com as cervejas de marcas
“Schin” e “Schin Verão”, nunca expressamente listadas em nenhum dos
normativos mencionados.
113. Ressalte-se que a Requerente não pode ser penalizada pelo mero fato de o
legislador/RFB não ter atualizado as listagens de marcas de cervejas sujeitas
aos valores fixos de tributação pelo REFRI para incluir expressamente as
marcas “Schin” e “Schin Verão”.
O julgador de piso proferiu decisão pela procedência da impugnação, exonerando
a integridade do crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 9707
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANEXO III DECRETO No
6.707/2008. MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA. INCIDÊNCIA
COM BASE EM CLASSE RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se tratando, portanto, da
hipótese de que uma seja mera variação ou tipo distinto da outra) devem ser observadas
as classes de enquadramento estabelecidas pelo Anexo III do Decreto no 6.707/2008.
Neste caso, ausente uma das marcas do referido Anexo, não procede que se aplique,
para esta, o imposto previsto para a marca expressamente mencionada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O valor exonerado ultrapassa o limite de alçada e a matéria é de competência
deste Colegiado, razão pela qual deve o recurso de ofício ser conhecido.
Em apertada síntese, a questão controversa encontra-se na classificação das
cervejas “SCHIN” no grupo “demais” do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias –
“REFRI”.
Enquanto a cerveja, sob a designação de “NOVA SCHIN”, enquadrava-se em
agrupamento de tributação de acordo com seu preço de referência, conforme as tabelas X, XI e
XII do Decreto no 6.707/08, a cerveja, a partir de 2014, já sob a denominação “SCHIN”, passou a
ser classificada, pelo contribuinte, no grupo “demais”, com menor preço de referência e,
consequentemente, menor tributação, em razão, conforme defende o contribuinte, de alterações
que culminaram na criação de uma nova marca comercial.
Para resolução da lide, faz-se necessária a apresentação da legislação de regência.
O regime especial de tributação foi instituído pela Lei no 10.833/03, através do
postulado nos artigos 58-A a 58-T, e a regulamentação deu-se na forma do Decreto no 6.707/08.
Lei no 10.833/03
Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos
importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos
classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do
código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e nos demais dispositivos
pertinentes da legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.727/08)
(...)
Fl. 9708
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição
para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base, que será
expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e por
marca comercial e definido a partir do preço de referência. (Incluído pela Lei no
11.727/08)
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados. (Incluído pela Lei no 11.727/08)
(...)
§ 4o O preço de referência de que trata o caput deste artigo será apurado com base
no preço médio de venda: (Incluído pela Lei no 11.727/08)
I – a varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória
especialização; (Incluído pela Lei no 11.727/08)
II – a varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e do Distrito
Federal, para efeito de cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; ou (Incluído pela Lei no 11.727/08)
III – praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a
industrialização se der por encomenda, pelo encomendante. (Incluído pela Lei no
11.727/08)
(...)
§ 7o Para fins do disposto no inciso III do § 4o deste artigo, os preços praticados devem
ser informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser definida em ato
específico, pela própria pessoa jurídica industrial ou importadora ou, quando a
industrialização se der por encomenda, pelo encomendante. (Incluído pela Lei no
11.727/08)
§ 8o O disposto neste artigo não exclui a competência da Secretaria da Receita Federal
do Brasil de requerer à pessoa jurídica optante, a qualquer tempo, outras informações,
inclusive para a apuração do valor-base. (Incluído pela Lei no 11.727/08)
§ 9o Para efeito da distinção entre tipos de produtos, poderão ser considerados a
capacidade, o tipo de recipiente, as características e a classificação fiscal do
produto. (Incluído pela Lei no 11.727/08)
(...)
§ 14. O Poder Executivo poderá estabelecer alíquota específica mínima por
produto, marca e tipo de embalagem. (Incluído pela Medida Provisória no 436/08,
posteriormente convertida na Lei no 11.827/08)
(...)
“Art. 58-L. O Poder Executivo fixará qual valor-base será utilizado, podendo ser
adotados os seguintes critérios: (Incluído pela Lei no 11.727/08)
I – até 70% (setenta por cento) do preço de referência do produto, apurado na forma dos
incisos I ou II do § 4o do art. 58-J desta Lei, adotando-se como residual, para cada tipo
de produto, o menor valor-base dentre os listados; (Incluído pela Lei no 11.727/08)
II – o preço de venda da marca comercial do produto referido no inciso III do § 4o do
art. 58-J desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.727/08)
§ 1o O Poder Executivo poderá adotar valor-base por grupo de marcas comerciais,
tipo de produto, ou por tipo de produto e marca comercial. (Redação dada pela
Medida Provisória no 436/08, posteriormente convertida na Lei no 11.827/08)
Fl. 9709
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

§ 2o O valor-base será divulgado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por
meio do seu sítio na internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, vigorando
a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da publicação. (Incluído pela
Lei no 11.727/08)
§ 3o O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer o percentual de que trata o inciso
I do caput deste artigo por classificação fiscal do produto. (Incluído pela Lei no
11.727/08)
§ 4o Para fins do disposto no § 1o, será utilizada a média dos preços dos
componentes do grupo, podendo ser considerados os seguintes critérios, isolada ou
cumulativamente: (Incluído pela Medida Provisória no 436/08, posteriormente
convertida na Lei no 11.827/08)
I - tipo de produto; (Incluído pela Medida Provisória no 436/08, posteriormente
convertida na Lei no 11.827/08)
II - faixa de preço; (Incluído pela Medida Provisória no 436/08, posteriormente
convertida na Lei no 11.827/08)
III - tipo de embalagem. (Incluído pela Medida Provisória no 436/08, posteriormente
convertida na Lei no 11.827/08)
(...)
Decreto no 6.707/08
TÍTULO II - DO REGIME ESPECIAL
Art. 22. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art. 1o
poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição para o
PIS/PASEP, a COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-
Importação e o IPI são apurados nos termos deste Título (Lei no 10.833, de 2003, art.
58-J).
Art. 23. No regime especial, a Contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI são
determinados mediante a utilização de bases de cálculo apuradas a partir de preços
médios de venda.
CAPÍTULO I – DO PREÇO DE REFERÊNCIA
Art. 24. O preço de referência das marcas comerciais, por litro, utilizado na
apuração do valor-base de que trata o art. 25, é calculado a partir de seus preços
médios de venda (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 4o).
§ 1o O preço médio de venda, por litro, das marcas comerciais a que se refere o caput é
apurado utilizando-se o preço (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-J, § 4o, incisos I e II):
I - no varejo, obtido em pesquisa de preços realizada por instituição de notória
especialização;
II - no varejo, divulgado pelas administrações tributárias dos Estados e do Distrito
Federal, para efeito de cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; ou
III - praticado pelo importador ou pela pessoa jurídica industrial ou, quando a
industrialização se der por encomenda, pelo encomendante.
CAPÍTULO II – DO VALOR-BASE
Art. 25. O valor-base, expresso em reais por litro, pode ser definido (Lei no 10.833,
de 2003, arts. 58-J, § 4o, inciso III, e 58-L, caput e §§ 1o e 4o):
I - mediante a aplicação de percentual específico para cada tipo de produto,
conforme definido no Anexo IV, sobre o preço de referência calculado com base
Fl. 9710
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

nos incisos I e II do § 1o do art. 24; ou (Redação dada pelo Decreto no 7.742, de
2012)
II - a partir do preço de referência calculado na forma do inciso III do § 1o do art.
24. (Redação dada pelo Decreto no 7.742, de 2012)
CAPÍTULO III – DAS ALÍQUOTAS
Art. 26. No regime especial, as alíquotas são (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M):
I - as dispostas no Anexo II, no caso do IPI; e
II - de dois inteiros e cinco décimos por cento e de onze inteiros e nove décimos por
cento, respectivamente, para a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.
CAPÍTULO IV DO CÁLCULO DO IMPOSTO E DAS CONTRIBUIÇÕES
Art. 27.Os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, devidos
pela pessoa jurídica optante, por litro de produto, são os constantes do Anexo III (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 1o O valor por litro dos tributos referidos no caput é obtido pela multiplicação do
valor-base de que trata o art. 25, em reais por litro, pelas alíquotas de que trata o art. 26
(Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 2o Para efeitos do cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI,
devidos em cada período de apuração, a pessoa jurídica optante deverá multiplicar a
quantidade comercializada, em litros, pelo respectivo valor referido no caput (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-M, § 2o).
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato
alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo III, em
caso de inclusão de marcas, ou quando identificada classificação em desacordo com as
regras previstas nos arts. 24 e 25.(Parágrafo acrescido pelo Decreto no 7.455, de
25/3/2011)
§ 4o Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III e da
divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será adotado o menor
valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir (Lei no 10.833, de 2003,
art. 58-L, inciso I).(Primitivo § 3o renumerado com redação dada pelo Decreto no 7.455,
de 25/3/2011) (grifei)
Durante o período de vigência do art. 58-J, da Lei no 10.833/03, foi facultado às
pessoas jurídicas que importavam ou industrializavam os produtos relacionados no art. 58-A do
mesmo dispositivo, a opção pelo regime especial de tributação da Contribuição para o PIS,
COFINS e IPI.
Na sistemática do regime especial, institui-se a tributação mediante aplicação de
alíquotas ad rem (específicas) em função de um valor-base, expresso em reais por litro. O valor
base, consequentemente, não era a receita, mas o produto do preço de referência, sobre o qual
incidem as alíquotas do IPI e das contribuições do PIS e da COFINS, e da quantidade de produto
em litros comercializada.
Os preços de referência eram calculados pelos preços médios de venda, por litro, e
publicados por meio de tabelas constantes no Anexo III do Decreto no 6.707/08. As tabelas X, XI
e XII apresentavam os valores em reais por litro para as cervejas de malte e cervejas sem álcool,
residindo a diferença entre cada tabela no tipo de embalagem para acondicionamento do produto,
enquanto a tabela X era relativa a vidro retornável, a tabela XI referia-se ao produto em lata e a
tabela XII, ao vidro descartável e outras.
Fl. 9711
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Da análise do art. 58-J da Lei no 10.833/03, combinado com os demais
dispositivos, tem-se, de imediato, que o valor dos tributos eram apurados a partir do valor-base,
que, por sua vez, era uma função do preço de referência e discriminado por tipo de produto e por
marca comercial.
O preço de referência determinava os grupos das tabelas, tanto era assim que as
Tabelas X, XI e XII foram organizadas por ordem crescente de limite de preço de referência,
sendo que o limite inferior do grupo seguinte era o valor do limite superior do grupo anterior
somando-se 0,0001 (um décimo de milésimo), como se pode ver nos exemplos da Tabela X,
grupos 1 a 5, abaixo.
Grupo
Preço de
Referência
Inferior
IPI
PIS
Cofins
1
2,5
2,5
0,1434
0,0239
0,1138
2
2,625
2,7289
0,1566
0,0261
0,1242
3
2,7563
2,8599
0,1641
0,0273
0,1302
4
2,8941
2,9376
0,1685
0,0281
0,1337
5
3,0388
3,0763
0,1765
0,0294
0,14
Superior
2,6249
2,7562
2,894
3,0387
3,1906
Cód. TIPI
2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03
Embalagem
Vidro Retornável
Limites
Tributos Devidos
TABELA X
(Redação dada pelo Decreto no 7.820, de 2012)
(VIGÊNCIA)
(Valores em R$ por litro)
Produto
Cervejas de malte e cervejas sem álcool

As Tabelas X, XI e XII, portanto, foram organizadas por colunas, constando
número do grupo, limites inferiores e superiores, preço de referência e tributos devidos para PIS,
COFINS e IPI, todos valores em R$ por litro.
Uma segunda tabela acessória relacionava as marcas comerciais aos grupos a que
cada uma pertencia, por exemplo:
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela X
NOVA SCHIN MALZBIER – 14
NOVA SCHIN PILSEN – 12
NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL – 17
(...)
Demais Marcas Nacionais Pilsen – 1
Demais Marcas Nacionais Especiais – 1
Em seguida, encontravam-se as Notas Explicativas das Tabelas X, XI e XII, que,
entre outras observações, esclareciam que imprecisões nas tabelas das marcas comerciais não
descaracterizavam o seu enquadramento:
Notas Explicativas (Tabelas X, XI e XII)
(...)
6. Imprecisões, como erros de grafia ou denominação incompleta, não
descaracterizam o enquadramento da marca comercial. (grifei)
Fl. 9712
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Em defesa do reenquadramento das cervejas no grupo “demais”, utilizando-se
como base a nota explicativa 4, encontram-se os seguintes argumentos do contribuinte, em sede
de impugnação:
(i) pela análise de elementos formais, visuais, econômicos e semióticos de
identificação das marcas, “Nova Schin”, “Schin” e “Schin Verão” devem ser
consideradas marcas distintas, como, por exemplo: distinção de registros formais,
diferenciação de composição, preços e público alvo, além de campanhas publicitárias e
embalagens específicas;
(ii) único requisito legal para diferenciação de marcas é a existência de registros
distintos perante o INPI e o MAPA, tal como ocorre entre as marcas “Nova Schin”,
“Schin” e “Schin Verão”, como comprovado nos autos;
(iii) não se pode equiparar marcas por mera “conexão nominal”, conforme
pretendido pelas Autoridades Fiscais, seja por falta de previsão legal, seja porque esse
racional contraria a própria legislação do REFRI e a Lei da Propriedade Industrial que
estabelece a análise de diversos elementos intrínsecos à marca para sua identificação e
diferenciação; e
(iv) foi correto o enquadramento efetuado pela Recorrida das cervejas de marcas Schin
e Schin Verão nos grupos “Demais Nacionais Pilsen” ou “Demais Nacionais Especiais”
do Anexo III do Decreto no 6.707/08, na medida em que respeitou determinação de
dispositivos legais expressos que regulamentavam a classificação e tributação de marcas
que não estivessem expressamente listadas em nenhum normativo relativo ao REFRI,
tal como ocorreu com as referidas bebidas (art. 27, §4o e Notas Explicativas do Anexo
III do Decreto no 6.707/08). (negrito no original)
Cabe reprodução de parte do Relatório Fiscal, no qual se verifica como se deu a
sucessão da produção:
Além da obviedade dos nomes, comprova-se que a marca comercial “SCHIN” sucede a
“NOVA SCHIN”, pela variação dos volumes de produção comercializada.
(...)
Os dados das notas fiscais das EFD Contribuições de 2013, 2014 e 2015, confirmam a
resposta apresentada pelo contribuinte sobre como se processou, em linhas gerais, a
transição das marcas de cerveja de “NOVA SCHIN” para “SCHIN”, exceto quanto a
maneira gradual que, ao contrário do que afirma o contribuinte, ocorreu de forma
abrupta (...) (destaque no original)
Como exemplo, reproduzo o gráfico, elaborado pela fiscalização, com a produção
das cervejas “NOVA SCHIN” e “SCHIN”, dos tipos “MALZBIER”, “PILSEN”, “PILSEN
VERÃO”, “ZERO” e “NO GRAU”, na embalagem vidro retornável:
Fl. 9713
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Percebe-se, no gráfico, que a cerveja “SCHIN” (linha laranja) é a continuação da
“NOVA SCHIN” (linha azul).
Nesse mesmo sentido, a fiscalização constata (fl. 3735) que “além dos volumes de
produção, também indicam a sucessão das marcas, as linhas de continuidade do preço por litro
das diversas modalidades de embalagens em que são comercializadas as cervejas das marcas
“NOVA SCHIN” e “SCHIN” (...)”.
No meu entendimento, os aspectos apontados, pela autoridade fiscal, em relação à
evolução comercial e a identificação da sucessão de volumes e preços de venda são
determinantes para a resolução do caso, porquanto a legislação referiu-se ao tratamento tributário
dos produtos em questão pelo preço médio e pela marca, destacando-se que o produto sempre
carregou a marca de alto renome “SCHIN” 1.
E, nesse tema, o diagrama apresentado pelo contribuinte à fiscalização (fl. 3736)
e, também, constante da impugnação (fl. 3886), que abaixo reproduzo, extraído dos documentos
denominados “PACKAGE EVOLUTION” e “HISTORICAL CONTEXT”, comprova que a
essência e a identidade da cerveja “SCHIN” perduram, ao menos desde 2003, e não se trata de
uma nova marca comercial autônoma.

1 A marca “SCHIN”, consoante o art. 125, da Lei no 9.279/ 1996, está incluída no rol do INPI das marcas de Alto
Renome reconhecido (processo 006619312, RPI 2474).
Fl. 9714
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

De modo diverso, é evidente referirem-se a marcas diversas as outras cervejas
pertencentes ao contribuinte, a saber “NO GRAU”, “DEVASSA” e “GLACIAL”, conforme
apresenta a ilustração abaixo, extraída do Relatório Fiscal, fl. 3725:

O contribuinte, essencialmente, entende que houve a criação de uma marca
comercial nova e, a partir disso, ampara-se para aplicar uma classificação diferente nas Tabelas
X, XI e XII do Anexo XII do Decreto no 6.707/08, desprezando o critério fundamental, que é o
preço de referência, para determinar o montante de tributo a recolher.
Nesse sentido, concordo com o entendimento da fiscalização de que não fora
criada uma nova marca, tendo em vista que os aspectos característicos não foram alterados; o
contribuinte utilizou a marca principal e prosseguiu utilizando-se da mesma identidade conscrita
no alto renome “SCHIN”.
Caso a supressão ou inclusão de adjetivos ou qualificadores fosse suficiente para
determinação de uma nova marca a ser enquadrada no grupo residual “Demais”, seria suficiente
a inclusão do termo “NOVA” em outros idiomas, para dar origem novas marcas.
Ora, as tabelas do Anexo III do Decreto no 6.707/08, em suma, determinavam que
uma bebida, para qual era praticada uma determinada faixa de preço de referência, pertencia ao
grupo desse preço, e submetia-se, portanto, à tributação de IPI, PIS e COFINS de acordo com
aquele preço de referência.
Ao reclassificar a sua linha de cervejas “SCHIN”, desconsiderando o preço médio
de venda, constante do art. 23 do já citado Decreto, o contribuinte indevidamente aproveitou a
incidência de uma tributação menor. Abaixo, reproduzo os valores de referência dos grupos de
tributação, por tipo de embalagem:

Embalagem: Vidro Retornável
R$ por litro
Grupo
Classificação
Preço de Referência
1
Demais Marcas Nacionais Pilsen
2,5000
1
Demais Marcas Nacionais Especiais
2,5000
Fl. 9715
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

12
NOVA SCHIN PILSEN
4,3230
14
NOVA SCHIN MALZBIER
4,8282
17
NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL
5,5609

Embalagem: Lata
R$ por litro
Grupo
Classificação
Preço de Referência
1
Demais Marcas Nacionais Pilsen
2,5000
6
Demais Marcas Nacionais Especiais
3,2674
12
NOVA SCHIN PILSEN
3,8185
14
NOVA SCHIN MALZBIER
5,3284
17
NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL
5,3284

Embalagem: Vidro Descartável e outras embalagens
R$ por litro
Grupo
Classificação
Preço de Referência
2
Demais Marcas Nacionais Pilsen
2,7289
2
Demais Marcas Nacionais Especiais
2,7289
12
NOVA SCHIN PILSEN
4,3230
14
NOVA SCHIN MALZBIER
4,8282
17
NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL
5,5609

Deve-se considerar, ainda, que a Nota Explicativa 6 das Tabelas X, XI e XII do
Anexo III do antecitado Decreto alerta que imprecisões na tabela não descaracterizam o
enquadramento da marca comercial, o que aduz que a cerveja “SCHIN” não poderia migrar de
agrupamento expresso da “NOVA SCHIN” para um agrupamento residual e genérico de
“Demais”.
Quanto ao parecer técnico elaborado pelo IPT, em 2019, por conseguinte, cinco
anos após a mudança na classificação do grupo de tributação e após concluída a fiscalização,
com a ressalva do parecer de que não foi procedida a análise das amostras físicas das cervejas
“NOVA SCHIN”, pela cessão na comercialização, não evidencia a criação de uma marca nova,
apenas as modificações nas composições de um produto já existente.
Observando-se no registro perante o MAPA, a descrição do produto permanece a
mesma, conforme apurado no Relatório Fiscal, assim, tais mudanças alegadas não são
suficientes, perante a legislação então vigente, para determinação da criação de uma nova marca.
Nesse diapasão, a alteração da fórmula não dá amparo para a reclassificação, já
que os grupos das tabelas X, XI e XII são definidos por tipo de embalagem do produto “cerveja
de malte e cerveja sem álcool” e não pela variação da composição.
Não se trata, de fato, de uma marca nova, que fora adicionada à linha de produtos
disponíveis para enfrentar as marcas concorrentes e nichos diferentes, o que efetivamente
ocorreu foi a migração da produção, com o esvaziamento do estoque da “NOVA SCHIN” e
imediata substituição de venda da “SCHIN”, usufruindo o contribuinte do benefício tributário
indevido do enquadramento no grupo residual “Demais”.
Fl. 9716
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Esse entendimento é corroborado pelo material apresentado pelo contribuinte em
relação à evolução histórica das embalagens e rótulos da cerveja, restando, nesse sentido, clara a
continuação característica da mesma marca e, portanto, a forma correta de classificação para fins
de tributação era a manutenção nos grupos de tributação da “NOVA SCHIN”.
Deste modo, proporcionar um novo aspecto ao nome comercial já consolidado
“NOVA SCHIN”, com supressão de termo adjetivo acessório, especialmente em relação ao
produto escolhido para carregar a identidade da marca de alto renome “SCHIN”, não
descaracteriza o enquadramento da marca comercial e não permite seu deslocamento para o
grupo “demais”, para efeitos da classificação das cervejas de malte e cervejas sem álcool, nos
grupos das Tabelas X, XI e XII do Anexo III do Decreto no 6.707/08.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Declaração de Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Ao apreciar o Recurso de Ofício, o i. Relator reformou a decisão de piso e,
consequentemente, restabeleceu o lançamento de PIS e COFINS decorrente do (re)
enquadramento das bebidas comercializadas pela empresa HNK BR INDÚSTRIA DE
BEBIDAS LTDA. (capítulos 21 e 22 da TIPI), do período de janeiro de 2014 a abril de 2015.
Para tanto, adota como premissas à evolução comercial e a identificação da
sucessão de volumes e preços de venda da marca “SCHIN” e às Notas Explicativas das Tabelas
X, XI e XII do Decreto no 6.707/08 c/c art. 58, da Lei no 10.833/03, para concluir que o produto
“SCHIN” nada mais é que a continuação da “NOVA SCHIN”, não representando “nova marca”.
Com todo o respeito e admiração que tenho pelo i. Relator, a minha divergência
está alicerçada em dois pressupostos: (i) fático, ou seja, peculiaridades em relação ao registro de
propriedade intelectual das marcas, dos elementos das embalagens e ao processo produtivo, que
evidenciam a distinção das marcas “SCHIN”, “NOVA SCHIN” e “SCHIN VERÃO”, de acordo
com as provas carreadas aos autos; e, (ii) jurídica dada à falta de ato infralegal pela DRJ com
alterações das classificações das marcas nacionais comercializadas pela Recorrente (parágrafos
3o do art. 27 Decreto no 6.707/2008), no período lançado.
Por tais razões que, a meu ver, as marcas “SCHIN”, “NOVA SCHIN” e “SCHIN
VERÃO” são distintas; sujeitas a tratamento tributário específico, observadas as regras e relação
Fl. 9717
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

de marcas constantes no Anexo III do Decreto no 6.707/2008, vigentes até a data do fato gerador
(01/2014 a 04/2015).
- Das provas contidas nos autos.
A Recorrente trouxe diversos elementos que, a meu ver, provam a tese defendida
de que os produtos comercializados “SCHIN”, “NOVA SCHIN” e “SCHIN VERÃO” guardam
características especificas, não sendo, pois, idênticos ou mera “continuação de marca”, mesmo
que venham compor a família “SCHIN”.
A primeira prova é o laudo técnico do Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São
Paulo – IPT (e-fls. 9.661/9.681). Após diligência in loco, restou confirmado que os produtos em
discussão não só apresentam composições diferentes como, também, o seu processo de
produção. Vejamos trechos:
5 CERVEJAS PRODUZIDAS PELO CLIENTE PARA SEREM COMPARADAS
A seguir segue a composição de cada marca de cerveja, segundo o registro no MAPA.
5.1 Comparação com cerveja “Nova Schin”, “Schin” e “Schin Verão”.
A Tabela 1 é apresentada a composição de cada marca de cerveja conforme registro no
MAPA.

5.3 Comparação com cerveja “Nova Schin Munich” e “Schin Munich”
Fl. 9718
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Na Tabela 3 é apresentada a composição de marca de cerveja “Nova Schin” e “Schin”,
com a variação de sabor e estilo “Munich”, conforme registro no MAPA.

.............................................................................................................................................
6 CONCLUSÃO
Conforme apresentados nos itens deste Parecer uma das principais causas das alterações
do aroma, do paladar e das características finais de uma cerveja estão relacionados à
alteração da concentração e do teor adicionado de:
Malte: com a hidrólise o amido irá produzir açúcares fermentescíveis que irão ajudar na
fermentação. A alteração do teor desses açúcares irá acarretar alteração na fermentação
e consequentemente na produção de álcool e dos subprodutos que influenciam no
produto final da cerveja;
Adjuntos: podem ser cereais não malteados e carboidratos. Complementam ou
suplementam o malte para a produção de açúcares fermentescíveis. Portanto, a
alteração da concentração irá acarretar, também, na fermentação e
consequentemente na produção de álcool e subprodutos que influenciam no
produto final da cerveja;
Lúpulo: é responsável para dar o aroma e o amargor da cerveja. Diferentes formas
(extrato, pellets, ou a mistura dos dois) dão origem a diferentes sabores e aromas no
produto final.
Portanto, as comparações realizadas entre cervejas citadas no item 5.1 a 5.4, devido as
diferentes concentrações e teores adicionados de matéria prima, fundamentais para
Fl. 9719
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

fabricação das mesmas em suas respectivas composições, pode-se concluir que as
cervejas são diferentes entre si e, portanto, marcas igualmente diferentes.
A empresa Recorrente também anexou Parecer Técnico-Jurídico emitido por
Especialista em Propriedade Intelectual (e-fl. 9.615/9.659), que aponta os seguintes aspectos
sobre as marcas:
I. Da importância das marcas como elemento de identificação e de distinção no mercado
Os empresários utilizam sinais distintivos para identificar e diferenciar a si mesmos,
seus produtos e seus serviços dos inúmeros concorrentes existentes no mercado.
(...)
Ao definir marca, o ilustre tratadista João da Gama Cerqueira entende que se trata de
"todo sinal distintivo apôsto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em
geral para identificá-los e diferençá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem
diversa "5 .
Considerando o contexto fático acima colocado e com fundamento no dispositivo
constitucional já reproduzido, o legislador promulgou a Lei de Propriedade Industrial
(Lei n. 9.279/96), que versa, dentre outros temas, sobre a proteção às marcas.
(...)
Adquire-se, portanto, a propriedade de uma marca mediante registro outorgado pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o qual garante ao seu titular direito
de exclusividade de uso em todo o território brasileiro do sinal registrado.
II. Da proteção das marcas: obtenção do registro e âmbito de sua proteção
(...)
II.a. Obtenção de um registro de marca no Brasil
(...)
Imprescindível para a obtenção do registro que se identifique claramente a marca (sinal)
na forma que se pretende utilizá-lo (nominativa, mista, figurativa ou tridimensional),
bem como os produtos e/ou serviços que serão por ele identificados. A partir dos
produtos/serviços assinalados, o requerente deverá indicar a classe6em que eles estão
contidos. No Brasil, para cada classe de produto/serviço indicada no pedido de registro,
corresponde um pedido/registro de marca.
No ato do depósito, o pedido de registro recebe um número, inalterável, que o
identificará na base de dados do INPI.
(...)
Além de ter distintividade, o sinal precisa estar disponível. Disponível é o sinal que
ainda não foi apropriado por terceiro para identificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim ao pretendido. Mas, não é somente a anterioridade de marcas que é
afetada pela disponibilidade, a anterioridade de outros sinais distintivos e de direitos de
terceiros que possam impedir a apropriação com exclusividade do sinal marcário por
quem o deseje, também configura obstáculo.
(...)
Como o registro é constitutivo do direito em nosso ordenamento, antes da concessão do
registro (durante o procedimento acima referido), o titular do pedido de registro tem
Fl. 9720
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

somente uma expectativa de direito sobre o sinal que requereu. Somente pelo registro é
que se garante o uso exclusivo do sinal para o titular assinalar os produtos/serviços que
requereu no pedido formulado.
A partir da publicação da concessão na Revista da Propriedade Industrial (RPI) que a
marca é considerada registrada e que inicia o período de 10 (dez) anos de proteção. A
partir de então a proteção da marca é renovável, indefinidamente, a cada dez anos.
Logo, o direito de marca pertence a quem obtém a concessão do registro perante o INPI,
após exame administrativo com poder de veto e eventual contraditório.
II.b. Do âmbito de proteção outorgada pelo registro
(...)
Logo, a proteção outorgada ao titular pelo registro encontra limites claros no certificado
de registro concedido, ou seja, o direito de uso exclusivo do titular se restringe aos
limites do que foi requerido e confirmado no registro. Tanto essa afirmação é verdadeira
que qualquer alteração do sinal protegido, seja na logotipia, na forma nominativa ou nos
produtos/serviços assinalados enseja necessariamente um novo registro, sob pena de não
deter o titular a proteção necessária e efetiva.
(...)
Dispõe esse artigo que não se podem ter dois registros para uma mesma marca para
assinalar os mesmos produtos e/ou serviços. Explicando melhor, o INPI não pode
outorgar dois registros para a mesma marca, aqui entendido: o mesmo sinal com a
mesma forma de apresentação' e mesmos produtos/serviços assinalados.
III. Das marcas da Consulente que compõem as famílias de marcas NOVA SCHIN,
SCHIN e SCHINCARIOL e sua situação no INRI
(...)
Especificamente relacionados a marcas de bebidas - cerveja, podemos constatar
inúmeros pedidos de registro/registros na relação de marcas oriundas da
Schincariol/Kirin.
Todas as marcas são independentes pois, como se viu, cada registro tem seu âmbito de
proteção específico. No entanto, observa-se o uso nos diversos conjuntos de marcas
formadas do radical "SCHIN".
(...)
Fl. 9721
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Fl. 9722
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Fl. 9723
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Fl. 9724
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Os radicais NOVA SCHIN, SCHIN e SCHINCARIOL constituem claramente três
grupos de marcas diferentes de cerveja, das quais se observam inúmeras derivações.
Mas mais que isso todas são marcas diferentes, com registros diferentes.
No entanto, mesmo sendo diversas e fazendo parte de outros conjuntos igualmente
diferentes, claramente evocam uma mesma origem, a tradicional empresa Schincariol,
pois todas contêm em sua composição o radical SCHIN que é em sua origem inusitado,
não tem significado dicionarizado e passou a ser reconhecido por ter produtos
originários ou ao menos que teriam uma relação à tradicional empresa iniciada em 1939
Fl. 9725
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

por Primo Schincariol, que emprestou seu patronímico (depois abreviado) para ser a
marca dos produtos de sua empresa.
Observe-se que mesmo as variações nas famílias, como no caso de SCHIN VERÃO em
relação à família de marcas SCHIN, compõem novos conjuntos com particularidades
que alteram a marca e muitas vezes também o produto que o titular visa identificar.
(...)
Nas famílias de marcas há, portanto, semelhanças entre as marcas que revelam e fazem
com que o consumidor faça a associação entre as elas, mas ao mesmo tempo diferencie
os conjuntos marcários formados, diferenças essas que trazem um "ar de familiaridade",
proximidade entre elas, mas não as confundem.
(...)
III.a - Da diferença das marcas NOVA SCHIN, SCHIN e SCHIN VERÃO
Como constatado nos quadros de marcas acima apresentados, temos os seguintes
registros para as marcas NOVA SCHIN (829895299, 901656070, 901656151,
901656267, 825608198) SCHIN (006619312, 840041977, 901658928, 901658995,
901919151, 910152101) e SCHIN VERÃO (908777523 e 908777450).
Sendo marcas de um mesmo titular (a Consulente), formam elas, como visto acima,
famílias de marca. Nesses casos, observam-se semelhanças entre as marcas, que fazem
com que o consumidor crie um ar de familiaridade entre elas, mas ao mesmo tempo,
também perceba e seja mais sensível às diferenças entre os diversos conjuntos formados
pelo radical semelhante.
(...)
Entretanto, há conjuntos formados por expressão não tão arbitrárias como SCHIN, mas
que formam conjuntos analogicamente similares e possuem titulares diversos. Nesse
sentido, fica cristalino o fato de "NOVA SCHIN"e "SCHIN" formarem conjuntos
marcários com suficiente distintividade,

Fl. 9726
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Os dois exemplos acima demonstram que em situações análogas, é possível a
convivência no mercado de marcas de diferentes titulares constituídas por um mesmo
radical, sendo uma somente o radical e a outra no conjunto "NOVA"+ radical, sob
titularidade diversa, identificando um mesmo tipo de produto/serviço, reforçando mais
uma vez a diferença de marcas!
(...)
III.b - Da possibilidade de ter diferentes registros para variações de uma marca e da
impossibilidade de substituição ou sucessão de marcas
(...)
Um titular pode requerer vários registros para a uma mesma marca, desde que as formas
de apresentação sejam diferentes (nominativa e mista, por exemplo, ou ainda identifique
produtos diversos) ou pode pedir diferentes marcas para produtos diversos ou ainda um
mesmo produto (os quais podem concorrer no mesmo mercado).
Nesse contexto, não há um limite de registros que um titular possa solicitar, podendo
fazê-lo na medida que entenda que está bem resguardado em relação a seus direitos.
Aliás, é habitual que titulares solicitem variações de uma mesma marca, para que esteja
bem resguardada a proteção da sua identificação no mercado. Quando essa situação
ocorre, geralmente observa-se uma família de marcas, que giram em torno de um radical
ou conjunto comum.
Entretanto, a lei impõe restrições aos registros de marcas que são registrados em
duplicidade, como brevemente mencionado acima, e às de marcas que não são usadas.
A legislação valoriza claramente o uso da marca tal como registrada, sob esse aspecto,
não aceitando que marcas não usadas no mercado sejam mantidas registradas.
(...)
A rigor, na hipótese de um pedido de caducidade da marca NOVA SCHIN pelo seu não
uso, o INPI não aceita a justificativa de não uso da marca NOVA SCHIN (esteja ela
registrada na forma nominativa ou mista) pelo uso (e, diga-se de passagem, qualquer
uso) da marca SCHIN no mercado. Diversamente, o INPI aceitaria o uso da marca
NOVA SCHIN mista para justificar a não caducidade da mesma marca NOVA SCHIN
mas na forma nominativa, nesse caso trata-se de uma marca mista justificando a exata
marca na sua forma nominativa (que engloba a proteção em qualquer forma de
logotipia). O mesmo se aplicaria à marca SCHIN VERÃO, restando clara a total
impossibilidade de intercambiabilidade entre registros marcários para fins admnistrativos.
Logo, constitui este mais um argumento inequívoco e reforçador de que as marcas
SCHIN, NOVA SCHIN e SCHIN VERÃO não podem ser consideradas uma sucessão
da outra e só tem proteção assegurada com seu registro devidamente confirmado pelo
INPI.
São as marcas NOVA SCHIN e SCHIN diferentes pelos conjuntos que formam.
(...)
Para averbar contratos de licenciamento de marca, o INPI exige que se determine
claramente o objeto, no caso das marcas, o(s) número(s) do(s) pedido(s) ou registro(s)
de marcas no INPI. Essa situação resta clara na Resolução 199, de 2017 do INPI, a qual,
se não estiverem determinados os números dos pedidos/registros licenciados, deverão
ser aditados!!!
(...)
Fl. 9727
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Ora, nesse sentido, impossível que um contrato de licenciamento para a marca NOVA
SCHIN no território nacional seja interpretado como sendo também o licenciamento da
marca SCHIN ou mesmo da SCHIN VERÃO. O licenciamento da marca nominativa
NOVA SCHIN (registro n. 829895299) não inclui sob nenhuma hipótese o
licenciamento da marca SCHIN (registro n. 006619312). Assim, alguém que possuísse a
autorização de uso da marca NOVA SCHIN, não teria a autorização "automática" para a
marca "SCHIN" ou "SCHIN VERÃO", por não constituírem a mesma marca e
tampouco poderem ser substituídas!
Diante de tantas regras na legislação que conduzem a este raciocínio, não restam
dúvidas, portanto, que a proteção a que o titular tem direito é delimitada pelo requerido
ao INPI e por ele outorgado, e, portanto, não se podem de forma alguma confundir ou
entender como sendo iguais as marcas "NOVA SCHIN", "SCHIN" e "SCHIN
VERÃO".
(...)
Melhor esclarecendo, a proteção marcária se dá em função da identificação e distinção
dos produtos e serviços assinalados no mercado, com vistas a que os consumidores
possam diferenciar e bem reconhecer os produtos/serviços no mercado. Nesse contexto,
a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas precisa ser afastada pois
pode ser prejudicial à livre concorrência e à lealdade concorrencial e por isso, na
comparação com marcas de outros titulares, deve-se avaliar não só os sinais distintivos
idênticos, nem somente os produtos e/ou serviços idênticos, mas deve-se ir além,
comparando também sinais distintivos, produtos e/ou serviços semelhantes ou afins.
(...)
O registro confere ao titular o direito de usar com exclusividade o sinal requerido (na
forma como o foi requerido) para os produtos e/ou serviços identificados (íus utendi),
assim como por consequência lhe confere o direito de impedir terceiros de usar, sem
autorização, sinal idêntico, semelhante ou afim ao que ele detém exclusividade que
venha identificar produtos idênticos, semelhantes ou afins que possam causar confusão
e/ou associação. Em outros termos, reitera-se que o direito conferido ao titular se
restringe ao requerido pelo titular no pedido de marca, mas a proteção contra o uso de
terceiros se expande e alcança sinais que possam causar confusão ou associações
indevidas no mercado.
IV— Do exercício da função distintiva pelas marcas NOVA SCH1N, SCHIN VERÃO e
SCHIN — do uso, da convivência e concomitância no mercado e da percepção do
consumidor;
(...)
IV.a— Da diferente percepção do consumidor em relação às marcas e produtos NOVA
SCHIN, SCHIN e SCHIN VERÃO
(...)
Na prática, a primeira diferenciação feita pelo consumidor de uma marca ocorre a partir
dos sinais distintivos apostos nos produtos. Sinais distintivos diferentes levam à ideia de
produtos diversos. Mesmo quando se tratam de marcas diferentes, mas com alguma
relação entre si (caso que ora avaliamos aqui), ainda se está diante da percepção de
produtos diversos mas que remetem a uma única origem. Pode-se dizer que o
consumidor realiza esta primeira diferenciação formalmente e é esta a preocupação do
INPI na sua avaliação, posto que é ela que importa para a manutenção da livre
concorrência e livre iniciativa.
(...)
Fl. 9728
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Tem-se, portanto, a importância da percepção da marca enquanto um sinal que
efetivamente diferencia, afinal é sendo reconhecida como elemento distintivo de um
determinado produto e/ou serviço que ela exerce sua função primordial, sua função
distintiva marcária.
Tem-se, portanto, a importância da percepção da marca enquanto um sinal que
efetivamente diferencia, afinal é sendo reconhecida como elemento distintivo de um
determinado produto e/ou serviço que ela exerce sua função primordial, sua função
distintiva marcária.
(...)
A publicidade da NOVA SCHIN contava com a participação de diversas celebridades,
em especial ligadas ao mundo da música, tais como Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e
Carlinhos Brown. Após a introdução do slogan "Experimental", o produto teve diversos
motes comerciais, sob a adminstração da Brasil Kirin foram adotados "Estação
CervejÃO" ou apenas "um CevejÃO" para designar o produto. A publicidade tinha
intenção de interagir com o imaginário do consumidor associando a NOVA SCHIN às
expressões no aumentativo como curtição e festão.
No entanto, a estratégia de marketing adotada no lançamento da SCHIN seguiu outro
conceito. A marca buscou lançar um manifesto e convidava o consumidor a deixar de
dar explicações e responder a questionamentos inoportunos apenas com "Porque sim".
A propaganda protagonizava o ator Selton Melo propondo às pessoas a adoção da
expressão. Mais recentemente as campanhas passaram a adotar um tom leve e jocoso,
ao apresentar ao público as mais diversas maneiras do consumidor pedir por cerveja em
bares, com expressões populares como: "uma gelada" ou "toda nevada". O mote passou
a ser "SCHIN, gostosa, refrescante, do jeito que o povo gosta".
A diferença é notável, ao passo que a NOVA SCHIN investiu em apresentar-se em
ambientes de praia, com muita música e festa, a publicidade da SCHIN foca nos
consumidores nos bares e nas rodas de conversa. Não seria forçoso dizer que
representam mundos diferentes, com apelos bastante distintos. Enquanto a NOVA
SCHIN aproveitava de aumentativos e curtição, a SCHIN busca intensificar a relação
com o consumidor propondo temas mais próximos e populares.
Nesse contexto, uma vez provadas as duas cervejas, com sabor diferente, o próprio
consumidor reforça que há diferença e uma identidade para cada uma das marcas. Em
outras palavras, o consumidor confirma a sua primeira impressão de diferença das
marcas pela experiência da diferença dos produtos, e assim, passa a saber e comprar
aquela que mais lhe agradou, reforçando a percepção de diferença das marcas, enquanto
signos distintivos.
Essa percepção material da diferença das marcas pela diferença dos produtos por parte
do consumidor, além da diferença de conjuntos marcários, fica indiscutível com a
concomitância da comercialização das marcas NOVA SCHIN, SCHIN e SCHIN
VERÃO e ainda por um período que compreende justamente o qual se alega suposta
"sucessão" marcária.
A "NOVA SCHIN" foi apresentada ao mercado brasileiro em 2003, em unia tentativa
de renovação da imagem da empresa SCHINCARIOL e suas marcas no mercado. Foi
comercializada até abril de 2016.
Já a "SCHIN", parte de uma estratégia de ampliação das marcas de cervejas da empresa,
trazendo um outro sabor, formulação e registros tanto no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI, como também no Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, foi introduzida no segundo semestre de 2013. Note-se que
enquanto o registro no INPI não deixa dúvidas acerca da diversidade das marcas, o
registro no MAPA deixa claro que os produtos assinalados pelas marcas NOVA SCHIN
Fl. 9729
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

e SCHIN, apesar de serem cervejas, possuem composições diferentes e, portanto, sabor
diverso2"!
No caso da SCHIN VERÃO foi a mesma comercializada apenas nos Estados da Bahia e
Pernambuco, por um período de tempo menor. A produção e comercialização do
produto foram encerradas, respectivamente, em fevereiro e julho de 2015, um ano e
meio após o início da campanha, em dezembro de 2014. Tendo sido, portanto, também
ofertada em concomitância com as cervejas NOVA SCHIN e SCHIN.
(...)
V. Da diferença de embalagens/rótulos da cerveja NOVA SCHIN e da cerveja SCHIN
(...)
Os elementos que constituem o trade dress de um produto certamente dependerão do
tipo de produto que se estiver considerando, seja este uma caneta, uma revista, uma
geladeira ou um automóvel. Entretanto, de forma geral, pode-se dizer que para a
aferição de um trade dress associado a um produto se levarão em consideração itens
como: os elementos constitutivos e a disposição destes no rótulo do produto ou
embalagem: a combinação de cores da embalagem ou do próprio produto; a marca
aposta, dentre outros. A análise do trade dress, apesar de necessitar identificar os
elementos singularmente, realiza-se pela impressão de conjunto.
(...)
As !atinhas de cerveja NOVA SCHIN, SCHIN e SCHIN VERÃO ofertadas no mercado
à época que se discute serem supostamente a mesma cerveja eram vendidas nas
seguintes embalagens abaixo comparadas:

Fl. 9730
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

(...)
Do acima exposto, verifica-se que ao trazer ao mercado a cerveja SCHIN e a SCHIN
VERÃO com uma latinha de cor bem diferente da cerveja NOVA SCHIN e também
diferente da tendência de mercado observada, a titular à época queria deixar claro aos
consumidores que estava trazendo um novo produto ao mercado, diferente daquele que
já comercializava (NOVA SCHIN), dando assim uma nova opção de sabor e cerveja
para o consumidor e buscando claramente expandir seu mercado! (grifos nossos)
Conclui-se do Parecer que a “marca” registrada no INPI é direito constitucional
que protege a propriedade industrial para uso no território nacional pelo titular do domínio. E
que embora seja possível que uma marca venha a pertencer a uma mesma ‘família’, não significa
que desta será dependente; porque o que caracteriza a independência de uma marca é o
certificado de registro no INPI, o contrato de licenciamento e a distinção substancial percebida
pelo consumidor em relação à publicidade, ao sabor e a trade dress.
Fl. 9731
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Há, portanto, peculiaridades a serem observadas na definição das “marcas”.
Além dos laudos, a Recorrente apresentou os registros das “marcas” no MAPA e
no INPI, que atestam os seus devidos registros:

Fl. 9732
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Fl. 9733
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Fl. 9734
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Dos elementos jurídicos e fáticos, a DRJ também considera que as marcas
comercializadas pela Recorrente não são idênticas, embora considere os liames entre a separação
marcas e a sucessão ocorrida (e-fl. 9.525):
Da análise dos argumentos referidos acima, tem-se tratar, de fato, de marcas comerciais
distintas, tanto pela identidade visual de cada produto, quanto pelo preço de
comercialização de cada um. Tais distinções são reforçadas, especialmente, pelo
registro próprio de cada marca no INPI. E sobre tais distinções, acreditamos, a própria
autoridade tributária lançadora não discorda.
(...)
Entendemos que o principal argumento utilizado pela autoridade tributária para o
reenquadramento das alíquotas foi a sucessão verificada entre as marcas, dados os
demais indícios apontados, a saber: continuidade do volume da produção
comercializada das cervejas, o truísmo dos nomes das marcas comerciais e os demais
elos que conectam as marcas expostos no relatório fiscal.
Fl. 9735
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Neste sentido, não negamos que as marcas em questão são distintas, todavia, também
não negamos a ocorrência de sucessão entre elas. Por tais razões, entendemos que a
controvérsia será dirimida pelas disposições normativas sobre o tema. (grifos nossos)
Veja que a DRJ descreve que as diferenciações apontadas pela Recorrente em
relação as suas “marcas” seria, até mesmo, matéria incontroversa pela Autoridade Fiscal; sendo a
continuidade da atividade comercial (sucessão da marca), apenas, elemento vital para o
reenquadramento das alíquotas. De fato, é o que vislumbro in casu.
Do que fora visto, penso que cada produto guarda aspectos visuais, sensoriais,
publicitários e produtivos próprios, além de possuírem registros específicos no INPI.
Como se não bastasse e, de igual relevância, é o fato apontado pela DRJ de que
não há evidências de irregularidades nas novas marcas, reproduzo (e-fl. 9.527):
E, ainda, não se aparenta haver irregularidade no fato de os nomes das marcas serem
semelhantes ou, ainda, suas representações gráficas. Para criar uma nova marca, a
impugnante não estaria obrigada a renunciar ao patrimônio amealhado pela marca
anterior, ou seja, não seria necessário, para criar licitamente uma nova marca, que
adotasse nome e identidade visual completamente distintos dos da marca anterior.
Ou seja, os fatos narrados nos autos não levam à conclusão de que a migração de marca
tivesse por escopo a economia tributária ilícita. Ao contrário, demonstra-se de forma
razoável a motivação comercial na criação da nova marca
Notórias as especificidades de cada marca, a demonstrar que correspondem a
novos produtos, então, o que definirá o (re) enquadramento é a legislação vigente aos fatos,
como bem mencionado pela DRJ na decisão recorrida, que passo a tratar.
- Normas legais para a exigência de PIS e COFINS sobre bebidas, vigentes à
época.
Sem delongas, já que inconteste a observância do Decreto no 6.707/2008,
devidamente reproduzido e abordado no acórdão recorrido, entendo que o dispositivo que
merece destaque e melhor análise é o Art. 27 que ordena:
Art.27. Os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, devidos
pela pessoa jurídica optante, por litro de produto, são os constantes do Anexo III.
[omissis]
§3oA Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato
alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo III, em
caso de inclusão de marcas, ou quando identificada classificação em desacordo com as
regras previstas nos arts. 24 e 25.(Redação dada pelo Decreto no 7.455, de 2011).
§4oNa hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III e da
divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será adotado o menor
valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir (Lei no10.833, de 2003,
art. 58-L, inciso I). (Incluído pelo Decreto no 7.455, de 2011).
§5oA Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará mensalmente em seu sítio na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, tabela consolidada de
valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI relativos às marcas,
por litro de produto.(Incluído pelo Decreto no 7.455, de 2011). (grifos nossos)
Fl. 9736
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Observe que, a legislação lista, expressamente, as marcas comerciais e os valores
devidos de IPI, PIS e COFINS devidos através de seu Anexo III. Na ocasião, delegou à Receita
Federal do Brasil o encargo de atualizar o rol, seja para incluir novas marcas, seja para sanar
eventual erro na classificação imposta (§3o).
Caso ausente na listagem do Anexo III alguma marca comercializada no mercado
interno, tampouco introduzido por ato administrativo da Receita Federal do Brasil, a regra válida
para a exigência dos tributos é aquela do §4o qual seja, “o menor valor dentre os listados para o
tipo de produto a que se referir”.
Significa que o Anexo III direciona o contribuinte na eleição do valor a ser
adotado para a apuração dos tributos incidentes, estando obrigado a observar eventuais alterações
pela Receita Federal do Brasil quanto à relação de marcas, como assentado no referido Decreto.
Não se manifestou de modo diverso a DRJ no acórdão recorrido (e-fl. 9.526), que
peço venia para reproduzir:
Conforme apresentado no preâmbulo do presente voto, em especial, no disposto no art.
27, caput e nos parágrafos 3o e 4o, do Decreto no 6.707, de 2008, tem-se que os valores
da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e do IPI seriam determinados pela
aplicação dos valores constantes no anexo III (art. 27 caput) do referido decreto, a saber:
Art. 27.Os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, devidos
pela pessoa jurídica optante, por litro de produto, são os constantes do Anexo III (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-M).
E, ainda, que caberia:
1- conforme art. 27, §3o, à RFB, a edição periódica de ato para alterar a classificação
das marcas comerciais nos grupos das tabelas do referido anexo III:
art. 27...
...
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato
alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo III, em
caso de inclusão de marcas, ou quando identificada classificação em desacordo com as
regras previstas nos arts. 24 e 25.(Parágrafo acrescido pelo Decreto no 7.455, de
25/3/2011)
2- conforme art. 27, §4o, aos contribuintes optantes pelo REFRI, enquanto as tabelas do
Anexo III não fossem atualizadas, ou a RFB não editasse o ato referido no §3o do art.
27, a adoção do menor valor entre os listados para o tipo de produto a que se referir. Ao
ensejo:
Art. 27...
...
§ 4o Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III e da
divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será adotado o menor
valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir
Resta claro, portanto, que ao contribuinte, uma vez que sua marca comercializada não
conste nas relações do anexo III do Decreto no 6.707, de 2008, e no ato editado
Fl. 9737
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

periodicamente pela RFB, não haveria outra possibilidade senão a de enquadrar sua
marca nas demais.
Assim o fez a Recorrente, já que no Anexo III inexistiam as marcas ora discutidas,
transcrevo parte do mencionado anexo:
ANEXO III(Redação dada pelo Decreto no 6.904, de 2009).
VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, DA COFINS E DO IPI
NO REGIME ESPECIAL
TABELA I
(Valores em R$ por litro)
1
Produto
Águas minerais artificiais e águas gaseificadas artificiais.
Cód. TIPI
2201.10.00
Embalagem
Todas
Preço de Referência
Tributos Devidos
IPI
PIS
Cofins
0,9111
0,0228
0,0114
0,0542
TABELA IX
(Valores em R$ por litro)
Produto
Cervejas de malte e cervejas sem álcool
Cód. TIPI
2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03
Embalagem
Vidro Retornável
Grupo
Limites
Preço de Referência
Tributos Devidos
Inferior
Superior
IPI
PIS
Cofins
01
2,5000
2,6250
2,5012
0,1407
0,0234
0,1116
02
2,6251
2,7564
2,6647
0,1499
0,0250
0,1189
03
2,7565
2,8943
2,8265
0,1590
0,0265
0,1261
04
2,8944
3,0391
2,9486
0,1659
0,0276
0,1316
05
3,0392
3,1912
3,1000
0,1744
0,0291
0,1383
06
3,1913
3,3508
3,2469
0,1826
0,0304
0,1449
07
3,3509
3,5185
3,4422
0,1936
0,0323
0,1536
08
3,5186
3,6945
3,5915
0,2020
0,0337
0,1603
09
3,6946
3,8793
3,7990
0,2137
0,0356
0,1695
10
3,8794
4,0734
3,9526
0,2223
0,0371
0,1764
11
4,0735
4,2772
4,1417
0,2330
0,0388
0,1848
12
4,2773
4,4911
4,3667
0,2456
0,0409
0,1949
13
4,4912
4,7158
4,6384
0,2609
0,0435
0,2070
14
4,7159
4,9517
4,8502
0,2728
0,0455
0,2164
15
4,9518
5,1994
5,0458
0,2838
0,0473
0,2252
16
5,1995
5,4595
5,2630
0,2960
0,0493
0,2349
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
21
6,6366
6,9684
6,8955
0,3879
0,0646
0,3077
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Fl. 9738
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

26
8,4707
8,8942
8,6167
0,4847
0,0808
0,3845

Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela IX
Marca Comercial
Grupo
Allaska
4
Antárctica Malzbier
13
Antárctica Pilsen
8
Bauhaus
10
Bavaria Pilsen
3
Bavaria Premium
9
Belco Malzbier
5
Belco Pilsen
4
Belco sem álcool
5
Bitburguer Premium
21
Bohemia Escura
13
Bohemia Pilsen
13
Bossa Nova
7
Brahma Chopp
10
Brahma Extra
13
Brahma Fresh
6
Brahma Malzbier
14
Buena
7
Caracu
21
Cerpa
15
Cintra
6
Cintra demais tipos
8
Colônia Extra Larger
6
Colônia Low Carb
2
Colônia Malzbier
7
Colônia pilsen
5
Conti Malzbier
6
Conti Pilsen
3
Conti Premium
7
Crystal Malzbier
5
Crystal Pílsen
4
D ́Ávila Beer
4
D’Fonte Bier Pilsen
2
Frevo
4
Guaratuba Pilsen
2
Guitt’s Pilsen
9
Gunter
2
Heineken
13
Imperial Beer
5
Itaipava Malzbier
7
Itaipava Pílsen
6
Itaipava Premium
13
Kaiser Bock
13
Fl. 9739
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela IX
Marca Comercial
Grupo
Kaiser Gold
15
Kaiser Pilsen
7
Kilsen demais tipos
9
Kilsen Pilsen
7
Krill
2
Krill Malzbier
9
Mãe Preta
11
Malta Golden
9
Malta Malzbier
9
Malta Pilsen
3
Mulata
6
Munchen Extra
14
Nobel
6
Nova Schin Malzbier
8
Nova Schin Pilsen
6
Original
16
Pils
2
Plier sem álcool
8
Polar Bock
12
Polar Export
11
Primus
7
Puerto del Mar
13
Saidera
16
Santa Cerva
3
Santa Cerva Malzbier
10
Selki Malzbier
8
Selki Pilsen
10
Selki sem álcool
9
Serramalte
16
Serrana
3
Skol Pilsen
10
Sol Pilsen
7
Spoller Malzbier
5
Spoller Pilsen
2
Stell
2
Tauber
5
Therezópolis Gold
26
Xingu
14
Zanni Malzbier
5
Zanni Pilsen
2
ZeHn Bier
12
Demais Importadas
15
Demais Nacionais Especiais
4
Demais Nacionais Pilsen
1

Fl. 9740
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

TABELA X
(Valores em R$ por litro)
Produto
Cervejas de malte e cervejas sem álcool
Cód. TIPI
2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03
Embalagem
Lata
Grupo
Limites
Preço de Referência
Tributos Devidos
Inferior
Superior
IPI
PIS
Cofins
01
2,5000
2,6250
2,5358
0,1521
0,0254
0,1207
02
2,6251
2,7564
2,7153
0,1629
0,0272
0,1292
03
2,7565
2,8943
2,8406
0,1704
0,0284
0,1352
04
2,8944
3,0391
2,9710
0,1783
0,0297
0,1414
05
3,0392
3,1912
3,1350
0,1881
0,0314
0,1492
06
3,1913
3,3508
3,2443
0,1947
0,0324
0,1544
07
3,3509
3,5185
3,4440
0,2066
0,0344
0,1639
08
3,5186
3,6945
3,5854
0,2151
0,0359
0,1707
09
3,6946
3,8793
3,7692
0,2261
0,0377
0,1794
10
3,8794
4,0734
4,0095
0,2406
0,0401
0,1909
11
4,0735
4,2772
4,2038
0,2522
0,0420
0,2001
12
4,2773
4,4911
4,3192
0,2592
0,0432
0,2056
13
4,4912
4,7158
4,5789
0,2747
0,0458
0,2180
14
4,7159
4,9517
4,8031
0,2882
0,0480
0,2286
15
4,9518
5,1994
4,9802
0,2988
0,0498
0,2371
16
5,1995
5,4595
5,2286
0,3137
0,0523
0,2489
17
5,4596
5,7325
5,6311
0,3379
0,0563
0,2680
18
5,7326
6,0193
5,8857
0,3531
0,0589
0,2802
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
20
6,3204
6,6365
6,5600
0,3936
0,0656
0,3123
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
22
6,9685
7,3169
7,3143
0,4389
0,0731
0,3482
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
25
8,0672
8,4706
8,1835
0,4910
0,0818
0,3895
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
29
9,8062
10,2965
9,8203
0,5892
0,0982
0,4674
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
32
11,3522
11,9198
11,7500
0,7050
0,1175
0,5593
33
11,9199
12,5159
12,0000
0,7200
0,1200
0,5712
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
43
19,4175
20,3884
20,0800
1,2048
0,2008
0,9558

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA X
Marca Comercial
Grupo
8.6
43
A Outra
2
Allaska
10
Amsterdan
20
Fl. 9741
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA X
Marca Comercial
Grupo
Antárctica Malzbier
16
Antárctica Pilsen
7
Aspen Pilsen
4
Astral
2
Bauhaus
10
Bavaria Pilsen
3
Bavaria Premium
9
Bavaria sem Álcool
13
Belco Malzbier
10
Belco Pilsen
4
Belco sem álcool
10
Bohemia Escura
15
Bohemia Pilsen
11
Bonanza
10
Bossa Nova
8
Brahma Chopp
8
Brahma Extra
12
Brahma Fresh
5
Brahma Malzbier
14
Budweiser
18
Caracu
14
Cerpa
22
Cintra
7
Cintra demais tipos
8
Colônia Donna’s Beer
10
Colônia Extra Larger
8
Colônia Low Carb
10
Colônia Malzbier
10
Colônia pilsen
7
Conti Pilsen
4
Crystal Fusion
10
Crystal Malzbier
10
Crystal Pílsen
6
Crystal sem Álcool
10
D ́Ávila Beer
5
Doré
3
Eisenbahn todos os tipos
33
Fass
4
Frevo
4
Germania
11
Glacial Pilsen
1
Guinness Draugh
32
Guitt’s Pilsen
6
Heineken
17
Imperial Beer
6
Itaipava Malzbier
11
Fl. 9742
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA X
Marca Comercial
Grupo
Itaipava Pílsen
7
Itaipava Premium
12
Itaipava sem Álcool
10
Kaiser Bock
13
Kaiser Gold
13
Kaiser Pilsen
6
Kaiser Summer Draft
11
Kilsen Pilsen
7
Kilsen sem álcool
5
Krill
3
Krill Malzbier
2
Kronenbier
14
Liber
14
Lokal Pilsen
5
Mãe Preta
10
Malta Golden
10
Malta Malzbier
10
Malta Pilsen
6
Mulata
5
Munchen Extra
11
Nobel
6
Nova Schin Malzbier
11
Nova Schin Munich
11
Nova Schin NS2
14
Nova Schin Pilsen
6
Nova Schin sem álcool
11
Petra
14
Pils
4
Polar Bock
10
Polar Export
10
Primus
7
Puerto del Mar
9
Rio Claro
1
Saidera
5
Samba Pilsen
3
Santa Cerva
6
Santa Cerva Malzbier
10
Selki Pilsen
5
Selki sem álcool
5
Serrana
11
Skol Pilsen
9
Sol Pilsen
7
Spoller Malzbier
10
Spoller Pilsen
4
Stell
6
Tauber
9
Fl. 9743
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA X
Marca Comercial
Grupo
Top Beer
3
Xingu
14
Zanni Pilsen
4
Demais Importadas
15
Demais Nacionais Especiais
4
Demais Nacionais Pilsen
1
TABELA XI
(Valores em R$ por litro)
Produto
Cervejas de malte e cervejas sem álcool
Cód. TIPI
2203.00.00 e 2202.90.00 Ex 03
Embalagem
Vidro Descartável e outras embalagens não especificadas
Grupo
Limites
Preço de Referência
Tributos Devidos
Inferior
Superior
IPI
PIS
Cofins
01
2,5000
2,6250
2,5000
0,1313
0,0219
0,1041
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
04
2,8944
3,0391
2,9434
0,1545
0,0258
0,1226
05
3,0392
3,1912
3,0986
0,1627
0,0271
0,1291
06
3,1913
3,3508
3,1976
0,1679
0,0280
0,1332
07
3,3509
3,5185
3,4085
0,1789
0,0298
0,1420
08
3,5186
3,6945
3,5717
0,1875
0,0313
0,1488
09
3,6946
3,8793
3,7914
0,1990
0,0332
0,1579
10
3,8794
4,0734
3,9749
0,2087
0,0348
0,1656
11
4,0735
4,2772
4,1348
0,2171
0,0362
0,1722
12
4,2773
4,4911
4,4289
0,2325
0,0388
0,1845
13
4,4912
4,7158
4,5865
0,2408
0,0401
0,1910
14
4,7159
4,9517
4,8258
0,2534
0,0422
0,2010
15
4,9518
5,1994
5,0686
0,2661
0,0444
0,2111
16
5,1995
5,4595
5,3574
0,2813
0,0469
0,2231
17
5,4596
5,7325
5,6517
0,2967
0,0495
0,2354
18
5,7326
6,0193
5,9348
0,3116
0,0519
0,2472
19
6,0194
6,3203
6,1239
0,3215
0,0536
0,2551
20
6,3204
6,6365
6,6167
0,3474
0,0579
0,2756
21
6,6366
6,9684
6,7727
0,3556
0,0593
0,2821
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
24
7,6830
8,0671
7,8443
0,4118
0,0686
0,3267
25
8,0672
8,4706
8,3047
0,4360
0,0727
0,3459
26
8,4707
8,8942
8,5714
0,4500
0,0750
0,3570
27
8,8943
9,3390
9,1831
0,4821
0,0804
0,3825
28
9,3391
9,8061
9,4566
0,4965
0,0827
0,3939
29
9,8062
10,2965
10,1505
0,5329
0,0888
0,4228
30
10,2966
10,8114
10,6227
0,5577
0,0929
0,4424
31
10,8115
11,3521
10,9014
0,5723
0,0954
0,4540
32
11,3522
11,9198
11,6693
0,6126
0,1021
0,4860
33
11,9199
12,5159
12,2602
0,6437
0,1073
0,5106
Fl. 9744
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

34
12,5160
13,1418
12,7063
0,6671
0,1112
0,5292
35
13,1419
13,7990
13,5023
0,7089
0,1181
0,5624
36
13,7991
14,4890
14,1001
0,7403
0,1234
0,5873
37
14,4891
15,2136
14,5716
0,7650
0,1275
0,6069
38
15,2137
15,9744
15,5815
0,8180
0,1363
0,6490
39
15,9745
16,7732
16,0615
0,8432
0,1405
0,6690
40
16,7733
17,6120
17,3049
0,9085
0,1514
0,7207
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
42
18,4928
19,4174
19,1818
1,0070
0,1678
0,7989
43
19,4175
20,3884
20,0800
1,0542
0,1757
0,8363
44
20,3885
21,4079
21,1200
1,1088
0,1848
0,8796
45
21,4080
22,4784
22,4439
1,1783
0,1964
0,9348
46
22,4785
23,6024
23,4073
1,2289
0,2048
0,9749
47
23,6025
24,7826
24,2133
1,2712
0,2119
1,0085
48
24,7827
26,0219
24,8485
1,3045
0,2174
1,0349
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
52
30,1240
31,6302
31,4545
1,6514
0,2752
1,3101
53
31,6303
33,2118
31,8485
1,6720
0,2787
1,3265
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
59
42,3883
44,5077
44,1600
2,3184
0,3864
1,8393
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
62
49,0701
51,5236
49,4545
2,5964
0,4327
2,0598
63
51,5237
54,0999
53,0412
2,7847
0,4641
2,2092
64
54,1000
56,8050
54,5333
2,8630
0,4772
2,2713
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
67
62,6278
65,7592
65,3333
3,4300
0,5717
2,7211
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
72
79,9313
83,9278
80,6402
4,2336
0,7056
3,3587
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
77
102,0153
107,1161
106,5333
5,5930
0,9322
4,4371
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
82
130,2009
136,7109
131,5000
6,9038
1,1506
5,4770

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA XI
Marca Comercial
Grupo
8.6
43
Allaska
10
Antárctica Malzbier
15
Antárctica Pilsen
9
Antarctica Pilsen Cristal
13
Baden Baden
39
Baden Baden Pilsen Cristal
32
Baden Baden Tripel
82
Bavária Export
15
Bavaria Pilsen
9
Bavaria Premium
11
Bavaria sem Álcool
14
Fl. 9745
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA XI
Marca Comercial
Grupo
Becks
39
Belco Pilsen
10
Belle Vue
40
Bierland
27
Bitburguer Premium
30
Bohemia Confraria
29
Bohemia Escura
21
Bohemia Pilsen
14
Bohemia Royal Ale
30
Bohemia Weiss
25
Bossa Nova
8
Brahma Chopp
11
Brahma Extra
14
Brahma Fresh
8
Brahma Malzbier
15
Budweiser
21
Caracu
15
Cerpa
25
Cerpa Export
26
Cintra
10
Cintra demais tipos
11
Colônia Donna’s Beer
15
Colônia Extra Larger
12
Colônia Malzbier
13
Colônia pilsen
11
Colorado Appia
37
Colorado Cauim
32
Colorado Índica
38
Colorado outros tipos
36
Conti Premium
9
Crystal Malzbier
10
Crystal Pílsen
8
Crystal Premium
13
Crystal sem Álcool
11
Dado Bier
12
Devassa
17
Doré
4
Dos Equis
19
Eisenbahn demais tipos
32
Eisenbahn Lust
72
Eisenbahn Lust Magnum
72
Eisenbahn Lust Prestige
77
Erdinger
46
Franziskaner
35
Frevo
7
Guinness Draugh
42
Fl. 9746
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA XI
Marca Comercial
Grupo
Guitt’s Malzbier
14
Guitt’s Pilsen
10
Haus Bier
8
Heineken
16
Hoegaarden
34
Hollandia
48
Imperial Beer
5
Imperial Ouro
19
Isenbeck
31
Itaipava Fest Pilsen
10
Itaipava Malzbier
10
Itaipava Pílsen
9
Itaipava Premium
10
Itaipava sem Álcool
13
Kaiser Bock
14
Kaiser Gold
14
Kaiser Pilsen
8
Kaiser Summer Draft
12
Kilsen Malzbier
14
Kilsen Pilsen
10
Kilsen sem álcool
10
Kostritzer
62
Krill
4
Krill Malzbier
12
Kronenbier
15
La Boeme Pilsen
10
La Brunete Stout
32
La Trape
67
Leffe
30
Liber
15
Licher Weizen Hefe-Hell
59
Licher Weizen Hefe-Weizen
25
Lokal Pilsen
4
Lowenbrau
33
Malta Golden
12
Malta Malzbier
12
Malta Pilsen
10
Monasterium
64
Mulata
14
Munchen Extra
13
Nobel
6
Nortena
24
Nova Schin Malzbier
12
Nova Schin Munich
13
Nova Schin NS2
16
Fl. 9747
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA XI
Marca Comercial
Grupo
Nova Schin Pilsen
8
Nova Schin sem álcool
13
Opa Bier
13
Original
17
Patagônia
33
Patricia
24
Paulaner demais tipos
44
Paulaner Salvator
52
Petra demais tipos
18
Petra Premium
14
Pilsen
24
Plier sem álcool
9
Polar Bock
13
Polar Export
11
Primus
9
Puerto del Mar
12
Quilmes
21
Ramee Amber
53
Santa Cerva
10
Santa Cerva Malzbier
13
Schmitt Ale
30
Schmitt Barley Wine
36
Schmitt Barley Wine Magnum
47
Schmitt Hefeweizen
28
Schmitt Sparkling Ale
28
Selki Malzbier
13
Selki Pilsen
11
Selki sem álcool
10
Skol Beats
18
Skol Pilsen
11
Sol Pilsen
8
Sol Premium
17
Spaten
35
Stella Artois
25
Tauber
10
Therezópolis
20
Tilburg
62
Unibroue
63
Urthel
63
Wals
32
Wals demais tipos
45
Warsteiner
37
Xingu
14
Zanni Malzbier
12
Zanni Pilsen
9
Fl. 9748
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

DISTRIBUIÇÃO DAS MARCAS COMERCIAIS PARA TABELA XI
Marca Comercial
Grupo
Zebu
13
ZeHn Bier
12
Demais Importadas
15
Demais Nacionais Especiais
4
Demais Nacionais Pilsen
1

A alteração se deu, apenas, com a edição do Decreto no 8.442/2015, que revogou
o Decreto no 6.707/2008, deixando de indicar expressamente as “marcas” sujeitas ao PIS,
COFINS e IPI, passando a adotar a classificação da TIPI.
Com isso, a incidência dos referidos tributos se dá com a industrialização e
comercialização dos produtos dos Capítulos 21 e 22 da TIPI (preparações alimentícias diversas e
bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres), alcançando-se, ainda, água e refrigerantes, refrescos,
cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos, bebidas energéticas e compostos líquidos
prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona,
taurina ou cafeína (Parágrafo único do Art. 1o).
Passaram-se a valer as categorias da TIPI e novas alíquotas (Anexo I) bem como,
a definição das cervejas para fins de tributação:
Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - cerveja especial - a cerveja que possuir 75% (setenta e cinco por cento) ou mais de
malte de cevada, em peso, sobre o extrato primitivo, como fonte de açúcares;
II - chope especial - a cerveja especial não submetida a processo de pasteurização para o
envase; e
III - varejista - a pessoa jurídica cuja receita decorrente da venda de bens e serviços a
consumidor final no ano-calendário imediatamente anterior ao da operação houver sido
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) de sua receita total de venda de bens
e serviços no mesmo período, depois de excluídos os impostos e contribuições
incidentes sobre a venda.
ANEXO I
Produto
Código da
Tipi
Embalagem
Volume
Alíquotas Específicas Mínimas
Valor em R$ por litro
IPI
PIS
Cofins PIS Importação
CofinsImportação
Refrigerantes 2202.10.00
PET
Descartável

até 350 ml
0,0588 0,0341 0,1570
0,0341
0,1570
de 351 a
600 ml
0,0504 0,0292 0,1346
0,0292
0,1346
de 601 a
1.000 ml
0,0364 0,0211 0,0972
0,0211
0,0972
de 1.001 a
1.500 ml
0,0320 0,0186 0,0854
0,0186
0,0854
de 1.501 a
0,0300 0,0174 0,0801
0,0174
0,0801
Fl. 9749
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

2.200 ml
acima de 2.200
ml
0,0390 0,0226 0,1041
0,0226
0,1041
PET
Retornável
Todas
0,0436 0,0253 0,1164
0,0253
0,1164
Vidro
até 350 ml
0,0384 0,0223 0,1026
0,0223
0,1026
de 351 a
600 ml
0,0216 0,0125 0,0578
0,0125
0,0578
acima de 600
ml
0,0211 0,0122 0,0563
0,0122
0,0563
Lata
até 350 ml
0,0582 0,0338 0,1555
0,0338
0,1555
Chá

2202.10.00

PET
Descartável

até 500 ml
0,0924 0,0536 0,2467
0,0536
0,2467
acima de 500
ml
0,0419 0,0243 0,1120
0,0243
0,1120
Copo
Descartável
Todas
0,0800 0,0464 0,2136
0,0464
0,2136
Refrescos
2202.10.00
Ex 01
Todas
Todas
0,0305 0,0177 0,0815
0,0177
0,0815
Isotônico
2202.90.00
Ex 04
Todas
Todas
0,0305 0,0177 0,0815
0,0177
0,0815
Energético

2202.90.00
Ex 05

PET

até 350 ml
0,1568 0,0909 0,4187
0,0909
0,4187
de 351 a
600 ml
0,1120 0,0650 0,2990
0,0650
0,2990
de 601 a
1.000 ml
0,0980 0,0568 0,2617
0,0568
0,2617
de 1.001 a
1.500 ml
0,0868 0,0503 0,2318
0,0503
0,2318
acima de 1.500
ml
0,0784 0,0455 0,2093
0,0455
0,2093
Lata
até 350 ml
0,1904 0,1104 0,5084
0,1104
0,5084
de 351 a 500
ml
0,1316 0,0763 0,3514
0,0763
0,3514
acima de 500
ml
0,1232 0,0715 0,3289
0,0715
0,3289
Cerveja
2203.00.00
Retornável
Todas
0,0900 0,0348 0,1602
0,0348
0,1602
Descartável
Todas
0,0960 0,0371 0,1709
0,0371
0,1709
Chopp
2203.00.00
Ex 01
Todas
Todas
0,0900 0,0348 0,1602
0,0348
0,1602

Logo, até 01/05/2015, às regras a serem observadas pelo contribuinte são as
dispostas no Decreto no 6.707/2008:
Decreto no 8.442/2015:
Art. 38. Fica revogado, a partir de 1o de maio de 2015, o Decreto no 6.707, de 23 de
dezembro de 2008.
Art. 39. Este Decreto entra em vigor em 1o de maio de 2015.
Fl. 9750
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Consequentemente, a Recorrente estava obrigada a acatar o Anexo III c/c Art. 27
do Decreto no 6.707/2008. Como as marcas “SCHIN”, “NOVA SCHIN” e “SCHIN VERÃO”
não constavam no rol de distribuição de marcas com grupo definido para fins de tributação,
sujeitou-se a regra do §4o.
Cito ainda, trecho do acórdão recorrido que corrobora o exposto (e-fl. 9.528):
E mais. No caso concreto que ora se analisa, não se pode alegar qualquer dificuldade
para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil efetuasse a correção devida já que
impugnante não deixou de observar sua obrigação de envio de informações e
escrituração fiscal. Não custa lembrar que todo o procedimento fiscal se iniciou a partir
das informações regularmente prestadas no ambiente SPED. 3
Saliente-se que à fiscalização cabe, sem que paire dúvidas, a verificação do correto
enquadramento das marcas comercializadas às alíquotas definidas respectivamente.
Todavia, entendemos que o reenquadramento efetuado pela fiscalização deve se dar nos
termos da legislação, sobretudo se essa legislação é editada por ato da própria RFB,
como se viu acima.
Em suma, como o enquadramento das alíquotas utilizadas deveria ser feito por meio das
tabelas constantes do Anexo III do Decreto no 6.707, de 2008, as quais, repise-se,
previam alíquotas destinadas especificamente para cada produto comercializado,
entendemos assistir razão à impugnante o fato de ter enquadrado os produtos Schin
como "Demais Nacionais Especiais" ou "Demais Nacionais Pilsen", já que não havia
definição de alíquota especifica para as marcas em questão.
Por fim, cabe lembrar que no caso em tela, exigiu-se da Recorrente PIS e COFINS
de 10/2014 a 04/2015, de marcas lançadas por ela entre 2010 e 2015, ou seja, após a divulgação
da Tabela constante no Anexo III do DECRETO No 6.707/2008.
Das Notas Explicativas do citado anexo, percebe-se que o enquadramento de
novas marcas se dará nas opções “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen”, quando
lançadas posteriormente à Tabela; como observado no caso da Recorrente, o que justifica a
apuração dos tributos com base no menor valor dentro daqueles listados, a saber:
Notas Explicativas (Tabelas IX, X e XI)
(...)
4. Marcas comerciais nacionais lançadas após a divulgação da tabela deverão se
enquadrar com “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen”, conforme o caso
específico. (grifos nossos)
Mencionado pelo i. Relator que eventuais imprecisões não descaracterizam o
enquadramento da marca, a teor da Nota Explicativa 06 das Tabelas IX, X e XI, entendo que o
legislador se refere, apenas, a erros de grafia ou denominação incompleta, cito como exemplos a
denominação de rotulagem.
De modo algum pode o termo “denominação incompleta” ser usado de forma
genérica para se referir a marcas com títulos/nomes, características e registros nos órgãos de
regulação, como INPI, distintos, e, a meu ver, assim pretendeu legislador.
Nesse contexto, irreparável a decisão recorrida.
Fl. 9751
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

- Conclusão.
Pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Declaração de Voto
Conselheira Laércio Cruz Uliana Junior.
Com a devida vênia, divirjo do eminente relator.
Trata-se de recurso de ofício, que discute se em síntese:
A fiscalização teve por escopo específico analisar se as cervejas da marca comercial
“SCHIN” (lançada em 2014) foram enquadradas corretamente pelo contribuinte nos
grupos residuais que têm as menores alíquotas por unidade de medida (R$ por litro) das
tabelas do anexo III do Decreto no 6.707/08, ou se deveriam ter sido enquadradas nos
grupos com alíquotas mais elevadas especificados para as cervejas da marca comercial
“NOVA SCHIN” (lançada em 2003), haja vista que a variação dos volumes da
produção comercializada, registrados nas EFD Contribuições de 2013, 2014 e 2015,
indica que a marca “SCHIN” apenas substituiu e deu continuidade a marca “NOVA
SCHIN”.
No entanto, verifico que houve uma pequena diferença na composição da cerveja,
vejamos:

É notório que existe leves diferenças nos ingredientes para elaboração de cada
marca, no entanto, também é notório que essa modesta diferença na elaboração tem o condão de
modificar o gosto, aroma, etc., assim, se tornando um novo produto, sendo perceptível a
mudança para o consumidor final. É de conhecimento de todos, que muitos alegam inclusive que
existe diferença entre casco e lata, então, não é de olvidar que tal mudança carreou uma mudança
da marca.
Ainda, de fato, as marcas comerciais distintas, tanto pela identidade visual de cada
produto, quanto pelo preço de comercialização de cada um. Tais distinções são reforçadas,
especialmente, pelo registro próprio de cada marca no INPI. Nesse sentido, o julgamento DRJ:
Fl. 9752
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

E, ainda, não se aparenta haver irregularidade no fato de os nomes das marcas serem
semelhantes ou, ainda, suas representações gráficas. Para criar uma nova marca, a
impugnante não estaria obrigada a renunciar ao patrimônio amealhado pela marca
anterior, ou seja, não seria necessário, para criar licitamente uma nova marca, que
adotasse nome e identidade visual completamente distintos dos da marca anterior.
Ou seja, os fatos narrados nos autos não levam à conclusão de que a migração de marca
tivesse por escopo a economia tributária ilícita. Ao contrário, demonstra-se de forma
razoável a motivação comercial na criação da nova marca.
Quanto ao mais, divulgada tabela de valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, verificando a impugnante que uma determinada marca de produto de sua
fabricação não está relacionada, que atitude estaria obrigado a tomar? Deveria buscar
uma marca de denominação próxima (de sua fabricação) e pagar a Contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins correspondente? Ou deveria recolher as referidas contribuições
com base na incidência de marca concorrente2? Nada disso poderia fazer porque há
regulamentação expressa determinando que Na hipótese em que determinada marca
comercial não constar do Anexo III e da divulgação realizada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, será adotado o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a
que se referir.
E, além disso, o contribuinte não tem nenhuma participação na confecção da tabela do
Anexo III do Decreto 6.707, de 2008. Não foi convidado a prestar informações, nem as
prestou de forma errônea ou indevida. E nem mesmo domina as informações completas
coletadas e calculadas pela Administração, mas apenas o resultado final do
procedimento, visto que apenas este último é objeto de publicação na Imprensa Oficial.
Portanto, impossível lhe atribuir responsabilidade pelos errôneos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fixados para o produto de sua fabricação
O laudo técnico do Instituto de Pesquisa e Tecnologia de São Paulo – IPT (e-fls.
9.661/9.681). apresentam composições diferentes como, também, o seu processo de produção.
Vejamos trechos:
5 CERVEJAS PRODUZIDAS PELO CLIENTE PARA SEREM COMPARADAS
A seguir segue a composição de cada marca de cerveja, segundo o registro no MAPA.
5.1 Comparação com cerveja “Nova Schin”, “Schin” e “Schin Verão”.
A Tabela 1 é apresentada a composição de cada marca de cerveja conforme registro no
MAPA.
Fl. 9753
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3301-013.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723904/2018-47

Dessa forma, verifica-se que não encontra-se supor legal para o fisco enquadrar a
contribuinte nos termos do anexo III do Decreto no 6.707, de 2008, eis que compreendo que
trata-se de nova marca.
- Conclusão.
Pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 9754
DF CARF MF
Original